Tribunal: CARF
Processo: 15504.724282/2019-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2014, 2015
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se cogita a nulidade processual, nem a nulidade do ato administrativo de lançamento quando o lançamento de ofício atende aos requisitos legais e os autos não apresentam as causas apontadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1.972.
RECLASSIFICAÇÃO DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS NA PESSOA FÍSICA. NATUREZA JURÍDICA DOS RENDIMENTOS PAGOS AOS SÓCIOS. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Uma vez constatado que as atividades e os negócios jurídicos praticados pelo contribuinte não correspondem à realidade formal e restando evidente que o sócio da empresa é o real prestador do serviço e o lucro apurado na pessoa jurídica é, de fato, remuneração pelos serviços prestados pela pessoa física, os valores recebidos e tributados na pessoa jurídica devem ser reclassificados, segundo a sua real natureza jurídica, ou seja, como rendimentos tributáveis na pessoa física, em decorrência da prestação de serviços, e não como lucros isentos do Imposto de Renda.
JUROS DE MORA. APLICABILIDADE.
Os créditos tributários não pagos até a data do vencimento serão acrescidos de juros de mora equivalentes à variação da taxa Selic.
INTERESSE COMUM. SOLIDARIEDADE PASSIVA.
Demonstrado que um contribuinte tinha interesse comum na situação fática que venha a constituir o fato gerador do tributo, aquele será devedor solidário no crédito tributário decorrente do lançamento deste tributo, nos termos do art. 124, I, do CTN.
IRPF RECOLHIDO PELA PESSOA JURÍDICA. ABATIMENTO NO CRÉDITO LANÇADO. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível abater na base de cálculo lançada os tributos recolhidos pelas pessoas jurídicas visto que as deduções permitidas são somente as previstas em lei. Também não é cabível a compensação dos tributos recolhidos por pessoas jurídicas com os débitos da pessoa física visto que não é permitido compensação de créditos com débitos de terceiros. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, passível de restituição ou de ressarcimento, somente pode utilizá-lo na compensação de débitos próprios.
COMPENSAÇÃO. PEDIDO. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA.
A competência para apreciar pedido de compensação de tributos é do titular da unidade da Receita Federal do Brasil da jurisdição do domicílio tributário do contribuinte.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.724282/2019-59
ACÓRDÃO
2201-012.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GISELLE ALMEIDA DE FARIA TAVARES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2014, 2015
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se cogita a nulidade processual, nem a nulidade do ato administrativo
de lançamento quando o lançamento de ofício atende aos requisitos legais
e os autos não apresentam as causas apontadas no artigo 59 do Decreto no
70.235/1.972.
RECLASSIFICAÇÃO DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS NA PESSOA FÍSICA.
NATUREZA JURÍDICA DOS RENDIMENTOS PAGOS AOS SÓCIOS. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL.
Uma vez constatado que as atividades e os negócios jurídicos praticados
pelo contribuinte não correspondem à realidade formal e restando
evidente que o sócio da empresa é o real prestador do serviço e o lucro
apurado na pessoa jurídica é, de fato, remuneração pelos serviços
prestados pela pessoa física, os valores recebidos e tributados na pessoa
jurídica devem ser reclassificados, segundo a sua real natureza jurídica, ou
seja, como rendimentos tributáveis na pessoa física, em decorrência da
prestação de serviços, e não como lucros isentos do Imposto de Renda.
JUROS DE MORA. APLICABILIDADE.
Os créditos tributários não pagos até a data do vencimento serão
acrescidos de juros de mora equivalentes à variação da taxa Selic.
INTERESSE COMUM. SOLIDARIEDADE PASSIVA.
Demonstrado que um contribuinte tinha interesse comum na situação
fática que venha a constituir o fato gerador do tributo, aquele será devedor
solidário no crédito tributário decorrente do lançamento deste tributo, nos
termos do art. 124, I, do CTN.
Fl. 4207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724282/2019-59
2
IRPF RECOLHIDO PELA PESSOA JURÍDICA. ABATIMENTO NO CRÉDITO
LANÇADO. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível abater na base de cálculo lançada os tributos recolhidos
pelas pessoas jurídicas visto que as deduções permitidas são somente as
previstas em lei. Também não é cabível a compensação dos tributos
recolhidos por pessoas jurídicas com os débitos da pessoa física visto que
não é permitido compensação de créditos com débitos de terceiros. O
sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, passível de
restituição ou de ressarcimento, somente pode utilizá-lo na compensação
de débitos próprios.
COMPENSAÇÃO. PEDIDO. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA.
A competência para apreciar pedido de compensação de tributos é do
titular da unidade da Receita Federal do Brasil da jurisdição do domicílio
tributário do contribuinte.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que
alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força
da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106,
II, “c”, do Código Tributário Nacional.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos recursos voluntários em relação ao pedido de compensação, por incompetência do CARF, e,
na parte conhecida, em dar-lhe provimento parcial para reduzir a multa de ofício qualificada para
100% em face da retroatividade benigna.
Fl. 4208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724282/2019-59
3

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Lilian Claudia de Souza (substituto[a] integral), Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 3881-3923):
1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 2
a 15, através do qual é cobrado, relativamente aos anos calendário de 2014 e
2015, exercícios de 2015 e 2016, o Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
no valor de R$ 22.593,85, acrescido de multa de ofício qualificada e de juros de
mora (calculados até 08/2019), perfazendo um crédito tributário total de
R$64.036,82.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
fls. 7 e 8, o motivo que deu ensejo ao lançamento acima:
2.1. Omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoas jurídicas.
[...]
3. No Termo de Verificação Fiscal (fls. 17 a 64), a autoridade lançadora relata os
fatos que redundaram na lavratura do Auto de Infração. Seguem trechos
pertinentes do citado relatório:
Primeiramente, foi realizado procedimento fiscal perante a Sociedade
Médica de Sete Lagoas Ltda., CNPJ no 13.039.312/0001-50, visando verificar
a correta apuração dos tributos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS da referida pessoa
jurídica, nos anos-calendário 2014 e 2015.
No curso daquele procedimento fiscal verificou-se que a SMSL, sociedade
prestadora de serviços inerentes à medicina e atividades correlatas,
Fl. 4209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724282/2019-59
4
localizava-se dentro do Hospital Irmandade Nossa Senhora das Graças e
tinha como sócios médicos de diversas especialidades. Durante aquela
fiscalização, comprovou-se que a SMSL não possuía qualquer estrutura
física e operacional para a prestação de seus serviços.
Além disso, foram realizadas diligências em diversas pessoas jurídicas,
dentre elas a Cooperativa de Trabalho Médico e Atividades Afins do Estado
de Minas Gerais, CNPJ no 02.556.125/0001-28.
Após as diligências restou comprovado que todos os sócios da SMSL eram
também cooperados da COOPERCON. Ademais, foi demonstrado que a
COOPERCON se utilizou de várias pessoas jurídicas com o intuito de
repassar a seus médicos cooperados honorários simulados de lucros
distribuídos, e desta forma, isentálos do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física (IRPF).
Também restou comprovado que a COOPERCON se beneficiou de uma taxa
de administração, que correspondia a um percentual dos honorários
repassados aos médicos cooperados.
Da análise dos documentos obtidos no curso daquela ação fiscal, verificou-
se que além da SMSL, outra pessoa jurídica utilizada pela COOPERCON era a
SOMEPAS SR Ltda. - Sociedade Médica do Hospital e Maternidade Santa
Rita, CNPJ no 04.162.454/0001-10, doravante denominada SOMEPAS, da
qual a médica Gisele Almeida de Faria Tavares era sócio nos anos-
calendário 2014 e 2015. Assim, foi aberta a presente ação fiscal, em nome
desse contribuinte, relativamente ao cumprimento de suas obrigações
legais referentes ao IRPF dos anos calendário 2014 e 2015, em razão dos
serviços prestados para a SOMEPAS.
Constam na Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física (DIRPF), apresentada pela contribuinte para o ano calendário
2015 (exercício 2016), as seguintes informações sobre rendimentos
auferidos: [...]
Os rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas são referentes a
valores recebidos da SOMEPAS, já identificadas, e da SICOOB CREDICOM,
CNPJ n° 42.898.825/0001-15. Os rendimentos isentos e não tributáveis, por
sua vez, estão discriminados na DIRPF AC 2015, como lucros recebidos da
SOMEPAS.
A SOMEPAS, sociedade simples de responsabilidade limitada, foi constituída
em 17/10/2000, com Capital Social de R$ 25,00 e com sede na Av. Tito
Fulgêncio, no 1.045, Bairro Jardim Industrial, Contagem/MG, que vem a ser
o mesmo endereço do Hospital Santa Rita. Seu objeto social era a prestação
de serviços inerentes à profissão médica e afins. Seu quadro societário era
constituído pelos médicos André Mattos Horta, Carlos Alberto Milagres,
Fl. 4210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724282/2019-59
5
Carlos Alberto Pimentel, Elias José Bechara e Reginaldo Teofanes Ferreira
de Araújo, tendo, cada um, 20% do Capital Social.
No referido contrato ficou estabelecido que a administração da sociedade
competiria à Diretoria Executiva, composta por dois diretores, a quem
caberia, dentre outras atribuições, determinar as distribuições de lucros, na
proporção da participação de cada sócio na produção dos serviços, sendo
facultada a distribuição mensal, após levantamento de balancete. Além
disso, a Diretoria deveria se reunir, obrigatoriamente, uma vez por mês
para apreciação do balancete e demonstrações financeiras, e em
assembleia geral, uma vez por ano, para a apreciação do balanço. O
contrato ainda estabeleceu que o exercício social terminaria em 31 de
dezembro de cada ano, quando seriam elaborados o balanço patrimonial e
a demonstração do resultado do exercício.
Em sua 1a alteração contratual, assinada em 30/03/2003, houve a retirada
do sócio Carlos Alberto Milagres, a admissão de 12 novos sócios e o
aumento do capital social para R$ 80,00. Na 2a alteração contratual,
assinada em 03/01/2007, foram admitidos novos sócios e o capital social foi
elevado a R$ 325,00. A SOMEPAS passou a ter um total de 59 sócios. Um
dado curioso constante dessa alteração é que os sócios Bruno Laurenti
Janella, Silvinei Antonio de Lima, Diogo Mahe Costa, Guanaira Candida de
Moraes, Poolo Marcos Fernandes de Souza e Uruta Pereira de Lucena
aparecem na Cláusula Segunda como sócios recém admitidos e, a seguir, na
Cláusula Terceira como cedentes de cotas para a própria SOMEPAS, ou seja,
não chegaram a constar no quadro societário da empresa. Ao final, a
SOMEPAS passa a ser uma das sócias dela mesma.
Por sua vez, na 3a alteração contratual, assinada em 01/10/2010, a
sociedade passou a ter um total de 50 sócios, e um capital social de R$
350,00. Nessa alteração, a SOMEPAS, que apareceu na 2a alteração como
sócia dela mesma, simplesmente desaparece da relação de sócios e não há
qualquer menção sobre o que foi feito com tais cotas. Além disso, mais uma
vez, a Cláusula Segunda lista os sócios recém-admitidos e na Cláusula
Terceira alguns deles, que estão relacionados a seguir, cedem suas cotas
para os sócios remanescentes, não chegando a constar no quadro
societário da empresa:
Na 4a alteração contratual, assinada em 11/04/2013, novamente os sócios
Juliana Coutinho Cruz, Leonardo Rodrigues Farnesi e Rodrigo de Castro
Soares Cruz, aparecem na Cláusula Segunda como sócios recém admitidos e
na Cláusula Terceira como cedentes de cotas para os sócios remanescentes
não chegando a integrar o quadro societário da SOMEPAS. Além disso, a
sócia Ludmilla Christiane Higino Rocha, que havia sido admitida na 3a
alteração contratual simplesmente desapareceu na 4a alteração.
Fl. 4211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724282/2019-59
6
Na 5a alteração contratual, assinada em 21/10/2013, foram admitidos
novos sócios, bem como houve a saída de alguns, permanecendo o capital
social em R$ 350,00. Na 6a alteração contratual, assinada em 17/11/2014,
além da saída e admissão de sócios, houve um aumento do capital social
para R$ 710,00 e alteração da sede da empresa para Rua Turquesa, no 734,
Bairro Ressaca, Contagem/MG, que vem a ser o mesmo endereço da
COOPERCON à época. Além disso, na Cláusula Quinta, que trata da
Assembleia Geral Ordinária, consta a informação de que o Balanço
Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício 2013 foram
aprovados por unanimidade.
Na 7a alteração contratual, assinada em 01/07/2016, também houve a
admissão e saída de sócios, e o capital social foi aumentado para R$ 750,00.
Além disso, na Cláusula Quinta consta novamente a informação de que o
Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício de 2013
foram apreciados pelos presentes e aprovados por unanimidade. Assim
como em outras alterações contratuais, na Cláusula Terceira aparecem
alguns sócios como recém-admitidos e, na Cláusula Quarta esses sócios
aparecem como cedentes de cotas para os sócios remanescentes, não
chegando a integrar o quadro societário da empresa.
Cabe ressaltar que, nos anos-calendário fiscalizados, os administradores da
SOMEPAS eram:
a)Até 11/04/2013: Carlos Alberto Pimentel, CPF no217.322.136-15, como
diretor administrativo, e Elias José Bechara, CPF no 109.773.176-68, como
diretor clínico;
b) A partir de 11/04/2013 e durante os anos-calendário fiscalizados:
Guilherme Lacerda de Almeida, CPF no905.453.466-49, como diretor
administrativo, e Elias José Bechara como diretor clínico.
COM RELAÇÃO À SOMEPAS E SUA FORMA DE ATUAÇÃO
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal – Diligência, a SOMEPAS
informou que no fim dos anos 90, os médicos começaram a encontrar
dificuldades no exercício da profissão, não conseguindo firmar convênios
com outros hospitais ou planos de saúde que “lhes oportunizasse melhores
condições de trabalho e maior rentabilidade em honorários médicos”.
Diante desse cenário, foi constituída a SOMEPAS, com objetivo de
prestação de serviços médicos, “cujo exercício seria exclusivamente
realizado dentro das unidades hospitalares e médicas que os contratariam”.
Em 2002, a SOMEPAS decidiu se associar a COOPERCON, que passou a se
responsabilizar pelo relacionamento com os convênios, “assumindo em
típico ato cooperado a parte burocrática de faturamento, cobrança,
recolhimento, repasse, discussão quanto a eventuais glosas de pagamento,
levantamento de documentos, etc.” Intimada a apresentar o Contrato de
Fl. 4212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724282/2019-59
7
Locação ou comprovação de propriedade do imóvel onde funciona a
empresa, a SOMEPAS apresentou contrato de comodato, datado de
17/10/2000, celebrado com o Hospital e Maternidade Santa Rita S/A, cujo
objeto era uma sala de 16 m2 , localizada no interior do hospital.
Apresentou, ainda, outro contrato de comodato, este celebrado com a
COOPERCON, datado de 16/11/2014, cujo objeto era parte de uma sala de
posse da cooperativa, localizada na Rua Turquesa, no 734, em Contagem.
Intimada a apresentar documentação que comprovasse o pagamento de
contas de energia, água, telefone, taxas de condomínio e incêndio, a
SOMEPAS informou que “havia uma dificuldade de se conseguir ratear os
valores de despesas comuns como energia elétrica, água, etc. de tal forma
que a SOCIEDADE permaneceu isenta”.
Esclareceu, ainda, que incorreu em outras despesas como taxas de
administração pagas à COOPERCON, responsável pelo trabalho burocrático,
despesas com assessoria contábil, taxas estaduais de incêndio, despesas
com contribuições ao INSS decorrentes de pró-labore e contribuições
sindicais.
Intimada a comprovar a existência de Cadastro de Estabelecimento de
Saúde junto ao CNES, a SOMEPAS apresentou o referido documento, no
qual consta a informação de que a sociedade fez seu primeiro cadastro em
09/01/2014, ou seja, quase 14 anos após sua constituição.
Intimada a apresentar o Livro de Registro de Empregados, bem como
comprovantes de pagamentos de salários e encargos sociais, a SOMEPAS
apresentou cópia do Livro de Registro de Empregados, no qual consta uma
única funcionária, admitida em 13/05/2016.
Com relação aos critérios utilizados para distribuição dos lucros aos sócios,
a SOMEPAS informou que estes seriam distribuídos entre os sócios de
forma desproporcional, na medida e critério relacionado à contribuição de
produção de cada membro. Para apuração desses lucros, a SOMEPAS
informou que seria necessária a análise dos prontuários dos pacientes que
foram atendidos, em sua maioria no Hospital Santa Rita, e como tais
prontuários não poderiam ser retirados da sede do hospital, a empresa
obteve uma sala emprestada no local, onde ocorria o serviço de
faturamento da empresa.
Pelo exposto, resta claro que a SOMEPAS não possui estrutura física
própria, tampouco corpo auxiliar para a prestação de seus serviços, sendo
que os atendimentos médicos são realizados diretamente pelos sócios em
diversos hospitais e entidades de saúde.
A própria SOMEPAS, em seu Termo de Resposta, admite que a constituição
da pessoa jurídica se deu para que seus sócios pudessem obter “maior
rentabilidade em honorários médicos”.
Fl. 4213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724282/2019-59
8
COM RELAÇÃO AOS CONTRATOS CELEBRADOS PELA SOMEPAS A SOMEPAS
apresentou 14 contratos de prestação de serviços com pessoas jurídicas.
Analisando esses contratos, verificou-se que quase todos são padronizados,
com cláusulas idênticas ou muito semelhantes.
A maioria dos contratos estabelece que o local de atendimento será nas
instalações do Hospital e Maternidade Santa Rita S/A. Entretanto, alguns
estabelecem como locais de atendimento os “hospitais, consultórios e
clínicas em que atuam”; em outros não há qualquer menção ao local de
atendimento; e, no contrato celebrado com a Matermed Assistência
Médica Ltda, existe a previsão de atendimento no consultório particular dos
médicos cooperados. Tal fato demonstra que, na verdade, tais empresas
contrataram o médico, pessoa física, e não a SOMEPAS para a prestação
dos serviços.
COM RELAÇÃO À COOPERCON Em resposta à intimação, a SOMEPAS
informou que “no ano de 2002 se associou como pessoa jurídica de uma
cooperativa de serviços médicos e que esta cooperativa passou a ser
responsável pelo relacionamento com os convênios e assumiu toda a parte
burocrática de faturamento, cobrança, recolhimento, repasse, glosas de
pagamentos, levantamento de documentos etc”. A referida cooperativa é a
COOPERCON – Cooperativa de Trabalho Médico e Atividades Afins do
Estado de Minas Gerais.
Não restam dúvidas de que a existência da sociedade médica nas relações
jurídicas se deu somente para que seus sócios não tivessem seus honorários
médicos tributados pelo imposto de renda, pois todo esse trabalho
“assumido pela cooperativa” já era feito em relação a seus cooperados.
Na ata de reunião entre a COOPERCON e o Hospital Vitallis do Barreiro,
realizada em 08/01/2015, verifica-se que Tânia, gerente geral da
COOPERCON, afirma que a entidade controla seis sociedades civis (entre
elas a SOMEPAS).
Também enumera as vantagens tributárias de se receber os repasses via
sociedade civil e via cooperativa, e solicita que lhe informem a quantidade
de médicos da Vitallis e a média dos valores que receberam nos últimos
meses, para que seja feita uma análise sobre qual sociedade civil seria
melhor para cada médico se associar.
Fica claro que, caso o médico se torne sócio de uma das sociedades
escolhidas pela COOPERCON, dentre as que ela controla, seria apenas por
questões tributárias. Ou seja, fica evidente que não está presente a
finalidade principal de se criar uma sociedade, que é, em síntese, a união de
recursos e capacidades individuais para a melhoria da competitividade da
prestação de serviços.
Fl. 4214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724282/2019-59
9
Na ata de reunião entre o coordenador financeiro da COOPERCON, Marconi
Nascimento, e uma representante da empresa Prezario Contabilidade e
Gestão Empresarial Ltda., Patrícia Adriana Dutra de Faria, ficou evidente o
controle absoluto da COOPERCON sobre as sociedades médicas,
protagonizado pelo coordenador financeiro da cooperativa, ao questionar
assuntos tributários relativos ao ISS de cada sociedade civil à Patrícia,
representante da contabilidade Prezario. Não por acaso, a contabilidade
Prezario, além de executar os serviços contábeis da própria COOPERCON,
também realizou a contabilidade das sociedades civis, entre elas a
SOMEPAS.
Fica evidente que o controle e administração da COOPERCON ultrapassa em
muito o razoável, ao efetuar a cobrança e acompanhamento da
contabilidade e de questões tributárias, e até mesmo de alterações
contratuais das sociedades médicas.
Em outro documento fica claro que a verdadeira natureza dos repasses
realizados aos médicos é de honorários, os quais não poderiam ser
distribuídos sob a forma de lucros. Tal documento, que é uma minuta de
declaração, a seguir transcrito (grifos meus), comprova o conhecimento do
abuso do planejamento tributário pela COOPERCON ao repassar os
honorários médicos por meio de sociedades civis, ao tentar se proteger de
uma possível ação de regresso dos médicos contra a cooperativa no caso de
uma autuação fiscal da Receita Federal.
Numa das planilhas obtidas estão discriminados os custos tributários de
cada sociedade civil que a COOPERCON controla, além de taxas de
administração que são repassadas à cooperativa. Na referida planilha, a
SOMEPAS consta como “Pessoa Jurídica Coopercon (Santa Rita)”.
Pelas declarações da gerente geral da COOPERCON fica claro o papel de
coadjuvante das sociedades médicas nas relações estabelecidas com seus
próprios sócios, uma vez que tudo era controlado pela cooperativa, desde o
simples ingresso ao quadro societário da empresa, até mesmo na
representação dessas sociedades médicas e nos pagamentos efetuados a
seus sócios. Além disso, a gerente admite que a COOPERCON realizava
planejamento tributário e orientava seus cooperados sobre as diferenças
entre se associar ou não a uma dessas sociedades médicas.
Esta fiscalização também teve acesso a uma minuta de um termo de
desligamento das sociedades médicas, indicando que os médicos
interessados no desligamento das sociedades médicas procuram, na
verdade a COOPERCON, e não a sociedade civil.
O jornal da cooperativa de fevereiro de 2015, no qual há uma oferta ao
cooperado de orientação na área tributária, como a seguir reproduzido [...].
Fl. 4215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724282/2019-59
10
Por fim, ressalta-se que o Diretor Administrativo da SOMEPAS nos anos-
calendário fiscalizados, o médico Guilherme Lacerda de Almeida, CPF no
905.453.466-49, também era presidente da COOPERCON no mesmo
período.
Por todo o exposto conclui-se que a SOMEPAS foi constituída com o único
propósito de repassar aos seus sócios honorários médicos simulados de
lucros distribuídos, operação em que o cooperado da COOPERCON se
beneficia indevidamente da isenção do IRPF, e a COOPERCON, além de se
beneficiar da “taxa de administração de sociedade civil”, calculada sobre os
honorários repassados, aumenta sua exposição na área de saúde e, com
efeito, amplia seu nicho mercadológico e o poder de negociação, uma vez
que seu ambiente de negócio, com tal modus operandi, tem crescido cada
vez mais.
COM RELAÇÃO AOS LUCROS DISTRIBUÍDOS AOS SÓCIOS DA SOMEPAS A
princípio, verificou-se pelos documentos apresentados, que os sócios da
SOMEPAS, nos anos-calendário fiscalizados, perceberam mensalmente um
pró-labore relativo a um salário mínimo vigente à época, além de outros
repasses variáveis, dependendo do mês e do beneficiário, contabilizados
como distribuição de lucros.
Ao optar pelo tipo de sociedade limitada, o contribuinte sujeita-se às
determinações impostas pelo Código Civil para esse tipo de sociedade.
A despeito de ter sido intimada a apresentar as atas de assembleia
eventualmente realizadas, a SOMEPAS não entregou nenhuma no curso
deste procedimento fiscal.
Analisando-se a documentação apresentada durante a presente ação fiscal,
restou comprovado que houve a distribuição de lucros a diversos médicos
não pertencentes ao quadro societário da SOMEPAS naquele período. O
próprio fiscalizado só passou a figurar no quadro societário da SOMEPAS a
partir da 6a Alteração Contratual, assinada em 17/11/2014, porém recebeu
lucros e pró-labore desde janeiro do mesmo ano. Cabe ressaltar que, para a
forma de sociedade escolhida, o código civil veda a figura do sócio não
quotista cuja contribuição seja apenas em serviços, conforme disposto no §
2o do art. 1.055.
O Anexo 02 deste Termo contém a listagem de todos os médicos que
receberam valores da SOMEPAS nos anos calendário fiscalizados, sendo que
alguns deles, que receberam “lucros distribuídos” em 2014 e 2015, sequer
eram sócios à época, só passaram a integrar o quadro societário da
empresa a partir da 7a alteração contratual assinada em 01/07/2016.
De acordo com contrato social da SOMEPAS e alterações posteriores, a
participação dos sócios no capital social da empresa é igualitária. Em regra,
a distribuição de lucros de uma sociedade é feita de forma proporcional às
Fl. 4216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724282/2019-59
11
respectivas quotas dos sócios, conforme prevê o artigo 1.007 do Código
Civil. Tal comando, inserido no regramento das sociedades simples, mas que
pode ser aplicado também às sociedades limitadas, deixa claro que, não
havendo estipulação em contrário, a participação dos sócios nos lucros ou
nas perdas será feita de forma proporcional às quotas desses na sociedade.
O parágrafo terceiro da cláusula 4a do contrato social da SOMEPAS dispõe
que “as quotas, por si só, não ensejarão quaisquer vantagens financeiras ou
rendimentos, mesmo que a sociedade venha a registrar lucro”.
Por sua vez, a cláusula 5a estabelece, dentre as competências da diretoria
executiva, “determinar as distribuições de lucros, na proporção da
participação de cada sócio na produção dos serviços, sendo facultada a
distribuição mensal, após levantamento de balancete”.
Observa-se que ao ser realizada a distribuição de lucros de forma
exclusivamente prevista na cláusula 5a do contrato social, se em
determinado momento um sócio se ausentar e não contribuir para o
desempenho produtivo da sociedade, como por exemplo, por motivo de
férias ou até mesmo alguma doença, nada receberá de lucros da sociedade.
A utilização desse critério faz tal cláusula recair no caso de nulidade
previsto no artigo 1.008 do Código Civil.
Deste modo, verifica-se que o critério de distribuição de lucros previsto no
contrato social não é suficiente para embasar a distribuição
desproporcional de lucros realizada nos anos-calendário fiscalizados. O fato
da distribuição de lucros ser proporcional à produção de cada sócio, além
de ser um critério nulo de acordo com o artigo 1.008 do código civil,
conforme já exposto, reforça à convicção de essas “distribuições de lucros”
têm na verdade natureza de honorários médicos.
Prova disso é que em todas as notas fiscais apresentadas pelas SOMEPAS,
no campo “Descrição dos Serviços” consta apenas “Honorários Médicos”.
Além disso, a própria SOMEPAS admite, em seu Termo de Resposta, que os
repasses financeiros feitos aos sócios não tinham natureza de lucros
distribuídos, e sim de honorários médicos ao afirmar que “Como a forma de
apurar os honorários médicos incorridos pela SOCIEDADE que se baseavam
nas análises de prontuários de pacientes que foram atendidos...”
Intimada a fornecer as atas lavradas em assembleias pertinentes ao período
fiscalizado, a SOMEPAS não apresentou nenhuma, apresentou somente
cópias da sexta e sétima alterações contratuais, que mencionam que foi
realizada assembléia para aprovação das contas, o que não é suficiente
para comprovar que tais assembleias realmente ocorreram. Curioso é que
ambas as alterações contratuais apresentadas mencionam que as contas de
2013 foram aprovadas, ou seja, não há qualquer comprovação de houve
assembleia nos anos-calendário fiscalizados.
Fl. 4217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724282/2019-59
12
A falta de reuniões ou assembleias de sócios, para discutir a aprovação de
contas, a designação ou destituição de administradores, além de assuntos
de interesse da entidade, denota a essência da SOMEPAS, de ser apenas o
agente transformador da natureza dos rendimentos auferidos pelos
médicos que fazem parte do seu quadro societário. Como não há registro
de atas, nem mesmo as alterações contratuais, como a entrada de novos
sócios, por exemplo, são discutidas. Isso reforça o entendimento de que
quem aprova ou não a entrada de novos sócios é a COOPERCON.
Por fim, verificou-se que para cada nota fiscal apresentada pela SOMEPAS
há uma planilha denominada “Relação de Atendimentos”, na qual consta o
nome do paciente, convênio, data do atendimento, nome do médico que
prestou o serviço, código e descrição do procedimento. Tal fato evidencia
mais uma vez que os repasses efetuados aos médicos a título de
distribuição de lucros são, na verdade, remuneração pelo trabalho
individual de cada médico.
DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO No caso em análise, tem-se o
planejamento tributário como preocupação natural dos contribuintes,
inclusive da COOPERCON, conforme demonstrado nos documentos obtidos
por esta fiscalização. O objetivo sempre é reduzir ou postergar o
pagamento de tributos, mas sem infringir leis.
Quando do rearranjo na estrutura remuneratória dos médicos cooperados
da COOPERCON, um dos aspectos analisados pelos envolvidos,
naturalmente, foi o tributário. Porém, o que não se pode admitir é que para
adoção desse rearranjo seja levado em consideração, única e
exclusivamente, o seu aspecto tributário, sem nenhum outro ganho
econômico. Quando isso ocorre, quando somente a questão tributária é
levada em consideração numa reorganização como a executada no caso em
tela, ocorre o que chamamos de falta de propósito negocial.
Conforme demonstrado por meio dos documentos obtidos no curso desta
ação fiscal, restou comprovado que nada mudou na relação entre os
médicos e a COOPERCON após a criação da SOMEPAS. Os médicos
continuaram cooperados, continuaram a receber seus repasses/honorários
por meio dos serviços prestados pela COOPERCON, que detém controle
total sobre a SOMEPAS. Esta última não possui estrutura nem funcionários,
sendo o único funcionário da SOMEPAS contratado somente a partir de
2016. O representante da SOMEPAS nos anos fiscalizados era um dos
diretores da COOPERCON e a empresa de contabilidade tanto da SOMEPAS
quanto da COOPERCON era a mesma. Mesmo nas questões formais havia
problemas, como por exemplo, diversos pagamentos a médicos que sequer
constavam do quadro societário da SOMEPAS, alterações contratuais com
sócios que, no mesmo instrumento, ingressavam e cediam suas cotas sem
sequer integrar o quadro societário da empresa, sócios que simplesmente
Fl. 4218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724282/2019-59
13
“desapareciam” em alterações contratuais posteriores e não realização de
assembleias para aprovação das contas e destinação dos resultados. Além
disso, a adesão ao quadro societário da SOMEPAS não agregou nada aos
médicos envolvidos, com exceção da economia tributária.
Considerando então a falta de propósito negocial, entendemos como
artifício jurídico a adesão ao quadro societário da SOMEPAS, objetivando
burlar a tributação que deveria incidir sobre os honorários médicos
auferidos pelos cooperados da COOPERCON. A tributação não deve se
basear no que está escrito, mas no fato econômico praticado, ou seja,
prevalece a substância sobre a forma.
Assim, contratos ou estatutos de sociedade criada com o propósito único
de prover economia tributária aos seus sócios, mediante pagamentos de
honorários travestidos de distribuição de lucros, podem ser impugnados
pelo Fisco e as operações correlatas desconsideradas em razão do
descumprimento da função social, da probidade e da boa-fé. Registre-se
que a probidade e a boa-fé, no caso, devem ser consideradas não entre as
partes da operação, mas sim perante a coletividade, tolhida de recursos
necessários ao financiamento da função social do Estado.
Com relação ao artigo 884, se o contrato ou o estatuto elenca o objeto
social, as atividades a que se propõe a sociedade, é nessa linha de atuação
que deverá ocorrer a geração de riquezas. A SOMEPAS não possui como
objeto social a economia de tributos por parte de seus sócios, portanto,
sendo este seu único propósito, como já demonstrado, a sua atuação é
diversa da normalidade de seu objeto.
Esses dispositivos possibilitam desconsiderar a eficácia de determinados
atos jurídicos que importem modificação do sujeito passivo ou da obrigação
tributária que originariamente seria devida. Com base nos elementos de
prova trazidos neste procedimento fiscal, resta comprovado que os
pagamentos feitos pela SOMEPAS consistiam em efetiva contraprestação
por serviços médicos prestados pelas pessoas físicas, sujeitos, portanto à
incidência do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF).
Outrossim, verificou-se que a COOPERCON se beneficiou ainda mais dessa
relação, uma vez que além da economia tributária, usufruiu do valor
correspondente a 3% sobre os repasses efetuados, a título de “taxa de
administração de sociedade civil”, conforme já demonstrado.
INFRAÇÃO APURADA
Restou comprovado que os rendimentos recebidos pelo sujeito passivo têm
natureza remuneratória decorrente de serviços prestados, referindo-se,
portanto, a honorários médicos e não a lucros distribuídos.
Trata-se, na verdade, de rendimentos tributáveis oriundos da COOPERCON,
uma vez que são decorrentes de atos cooperados, mas que por meio de um
Fl. 4219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724282/2019-59
14
arranjo tributário, utilizou-se da SOMEPAS especificamente para que esses
rendimentos assumissem a roupagem de lucros distribuídos.
A fiscalizada declarou parte dos rendimentos recebidos da COOPERCON, na
qualidade de médica cooperada.
Além disso, conforme discriminado no Anexo 01, das notas fiscais emitidas
pela SOMEPAS, as de maior valor, foram aquelas em nome da COOPERCON.
A situação de fato é que houve recebimento de honorários médicos por
Gisele Almeida de Faria Tavares, tributados indevidamente como receita da
interposta pessoa jurídica SOMEPAS.
Em todas as notas fiscais emitidas pela SOMEPAS nos anos-calendário
fiscalizados, foi possível apurar o valor do serviço atribuído a cada sócio.
Nos casos em que ocorreram diferenças entre o valor constante da nota
fiscal e as planilhas “Relação de Atendimentos” apresentadas pela
SOMEPAS, foi considerado o valor constante da planilha, uma vez que,
conforme explicado pela SOMEPAS, tais diferenças se referiram a glosas e
foram compensadas em notas fiscais posteriores.
O Anexo 03 deste Termo relaciona as notas fiscais emitidas pela SOMEPAS
em nome das pessoas jurídicas para as quais o fiscalizado prestou serviços
nos anos-calendário 2014 e 2015. O referido Anexo discrimina o valor
atribuído ao fiscalizado como omissão de rendimentos em cada nota fiscal.
Esses valores foram lançados no Auto de Infração resultante desta
fiscalização como “Omissão de Rendimentos do Trabalho Recebidos de
Pessoa Jurídica”.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA DE 150%
O contribuinte, agindo em conluio com seus sócios e com a COOPERCON,
utilizou-se da pessoa jurídica interposta SOMEPAS para simular a
distribuição de lucros e, desta forma, receber seus honorários médicos sem
recolher o IRPF devido.
Não é possível crer que o contribuinte praticou apenas uma conduta
negligente, pois diante de todo o conjunto probatório resta claro que o
único objetivo de se associar à SOMEPAS era mascarar o recebimento de
honorários médicos visando uma economia ilícita de tributos.
Considerando o somatório das notas fiscais emitidas pelas SOMEPAS nos
anos-calendário 2014 (R$11.661.166,86) e 2015 (R$ 11.572.573,98), caso
fosse tributado corretamente na pessoa física com base na alíquota de
27,5%, resultaria em pagamento do imposto de renda no montante de R$
6.389.278,73.
Conclui-se, portanto, que o fiscalizado praticou conduta definida como
sonegação no art. 71 da Lei no 4.502, de 30/11/1964, bem como as
Fl. 4220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724282/2019-59
15
condutas de fraude e conluio, previstas nos arts. 72 e 73, respectivamente,
da mesma Lei.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Considerando a ocorrência de fatos que, em tese, configuram crime contra
a ordem tributária, nos termos dos artigos 1o e 2o da Lei no 8.137, de 27 de
dezembro de 1990, a seguir transcritos, formalizou-se, mediante
protocolização de processo administrativo, a cabível representação fiscal
para fins penais.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA
No caso em tela, a COOPERCON orientou e implementou o ajuste tributário
que determinou a adesão de alguns de seus cooperados ao quadro
societário da SOMEPAS com a finalidade de dar nova roupagem aos
honorários médicos, “transformando-os”, formalmente, de rendimentos
tributáveis em lucros distribuídos, além de ter controlado todas as
operações da SOMEPAS, inclusive contábeis e financeiras. Ou seja, a
COOPERCON é quem determinava todas as diretrizes a serem seguidas
tanto pela SOMEPAS quanto por seus sócios. Verifica-se, pois, o interesse
da COOPERCON em ocultar a ocorrência do fato gerador. Não se trata de
um mero interesse econômico, mas sim de um interesse pactuado com os
sócios da SOMEPAS para que o fato gerador do IRPF, se travestisse de lucro
distribuído. Desta forma, os sócios ficavam isentos do IRPF, a COOPERCON
aumentava sua exposição na área de saúde e, assim, ampliava seu nicho
mercadológico e o poder de negociação, uma vez que seu ambiente de
negócio só aumentava. Tudo isso em detrimento do Fisco. Os atos
praticados pela COOPERCON, descritos neste Termo, além de revelarem o
descumprimento do dever de colaboração para com o Fisco, repercutiram
diretamente na ocorrência do fato gerador do IRPF dos sócios da SOMEPAS
e ocasionaram o descumprimento da obrigação principal. Verifica-se, assim,
que o responsável, como “garante” da Fazenda Púbica, contribuiu para o
inadimplemento do sujeito passivo, o que atrai a incidência da
responsabilidade solidária prevista no art. 124, I do CTN.
4. Cientificado da autuação em 29/08/2019, fl. 3201, o contribuinte apresentou
em 25/09/2019, a impugnação de fls. 3439 a 3457 para alegar, em síntese, que:
Da nulidade do ato administrativo. Violação a princípios constitucionais da
ampla defesa.
O fiscal não demonstra em nenhum momento como chegou aos valores
relativos à distribuição individual de dividendos entre os sócios nos anos de
2014 e 2015 impactando na proporção atribuída à Impugnante para fins de
composição do crédito tributário.
DO PROPÓSITO DA CRIAÇÃO DA SOCIEDADE SIMPLES PELOS SEUS SÓCIOS.
Fl. 4221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724282/2019-59
16
EXISTÊNCIA DE PROPÓSITO NEGOCIAL NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS.
Com a crescente demanda por uma organização cada vez mais profissional
dos médicos, para que consigam atender a multiplicidade de pacientes e
horários, resolveu Dra. Giselle e seus sócios integrar uma sociedade para
que pudessem atuar no exercício da atividade médica abrangendo as
inúmeras especializações existentes na medicina.
A sociedade de profissionais existe exatamente para que algumas
categorias possam de forma equânime se organizar para prestar serviços
para um ou vários clientes, pacientes e/ou tomadores de serviços
especializados, como no caso de engenheiros, advogados, contadores e
claro, os médicos.
Basta um simples esclarecimento da atividade desenvolvida pela sociedade
simples para verificar que a atividade médica desenvolvida não demanda a
contratação de empregados.
A atuação em sociedade constitui um atrativo aos profissionais de profissão
regulamentadas, pois conseguem elevar a qualidade dos serviços prestados
aos seus clientes (pacientes pessoas físicas ou indicados por instituições de
saúde), permitindo a cooperação profissional, coordenação de atendimento
aos pacientes, entre outros ganhos.
A reunião de profissionais médicos altamente especializados para
conjugação de expertises, dentro mesma técnica, precisão e competência
demonstra a existência de inequívoco propósito negocial.
Frise-se, uma vez mais, que a SOMEPAS SR. LTDA presta os mais variados
serviços médicos, cujas especializações demandam conhecimentos técnicos
consideravelmente complexos pelos profissionais da área.
No âmbito específico da SOMEPAS SR. LTDA., Dra. Giselle e seus sócios
passaram a atender os pacientes indicados pelo Hospital Santa Rita. Desta
forma, a criação da sociedade tem razão negocial inequívoca.
Como alegado, não há óbice para o creditamento a título de distribuição
desproporcional de lucros da pessoa jurídica quando a contribuição na
sociedade equivale à realização de serviços de natureza notadamente
intelectual pelos sócios médicos, conforme a produtividade de cada um,
desde que o contrato social explicite o critério de participação
desproporcional.
O contrato social da SOMEPAS SR. LTDA. prevê tal mecanismo de
participação nos lucros de forma desproporcional, o que dá guarida a
percepção de valores conforme atuação de cada sócio.
DO ATO COOPERADO EXERCIDO PELA SOMEPAS SR. LTDA A associação
médica à cooperativa visa um propósito maior, tendo em vista que as
cooperativas objetivam o proveito comum dos cooperados.
Fl. 4222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724282/2019-59
17
Ora, a administração da SOMEPASS pela COOPERCON se relaciona com uma
facilidade logística, mormente porque os serviços médicos são prestados
diretamente pelos médicos e não pela COOPERCON, que apenas é
responsável pelo repasse à SOMEPAS dos recursos pagos pelos planos,
seguros ou convênios de saúde.
Sendo assim, a administração da SOMEPASS pela COOPERCON em nada
interfere na natureza jurídica do ato cooperado praticado.
DA LICITUDE DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO.
As normas gerais de controle de planejamento tributário relacionada ao
abuso de direito ou sobre abuso de forma, negócio jurídico indireto,
inexistência de propósito negocial, não tem amparo no Direito Tributário
Brasileiro, e, portanto, não podem ser utilizadas como fundamento para o
lançamento..
Conclui-se que a partir destes pressupostos, e, analisando o caso concreto,
havendo eventual conduta fraudulenta, dolosa ou simulatória, haveria de
ser aplicado o artigo l49 VII do CTN, o que de fato não ocorreu.
DAS RAZÕES PARA O CANCELAMENTO DA MULTA. VEDAÇÃO DO CONFISCO
TRIBUTÁRIO. ARTIGO 150. IV. DA CR/88. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL
A presunção legal é que os contratos firmados possuem finalidade de
prestação de serviços entre a sociedade e o hospital. Se a fiscalização
pretendia concluir de forma diferente, deveria ter atuado de forma mais
diligente e apresentar elementos concretos da falta dessa finalidade e
abuso de direito, fato que não ocorreu.
O suposto intuito do contribuinte de fraudar não pode ser presumido,
compete à autoridade fiscal apresentar os fundamentos concretos que
revelam a alegada conduta dolosa de fraudar, não apenas citar a
possibilidade de existência de dolo e qualificar a multa.
Em nenhum momento a r. fiscalização comprovou a suposta intenção de
ilicitude praticada pela Impugnante, apenas a concluiu com base em frágeis
e insustentáveis argumentos que chamou de "indícios"; os quais, restaram
cabalmente afastados nesta peça.
Com certeza, o valor cobrado exorbita os limites do razoável e do aceitável,
acabando por criar uma penalização exorbitante em desfavor da
contribuinte, um verdadeiro confisco.
5. Cientificado da autuação em 29/08/2019, fl. 3203, a Coopercon, responsável
solidário do contribuinte, apresentou em 30/09/2019, a impugnação de fls. 3208
a 3258 para alegar, em síntese, que:
A NULIDADE MATERIAL DO LANÇAMENTO
Fl. 4223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724282/2019-59
18
O lançamento desconsidera conclusão anterior da própria autoridade fiscal
que, em procedimentos fiscais anteriores, concluiu pela validade da pessoa
jurídica SOMEPAS, inclusive impondo-lhe exigência de tributos incidentes
sobre as atividades da pessoa jurídica.
Durante todo o período objeto da presente autuação, considerou regular a
constituição da pessoa jurídica, tanto que o foco da fiscalização foi o
pagamento do IRPJ e da CSLL.
Antes disso, a SOMEPAS já houvera sido considerada pelas autoridades
fiscais como “empresa pertencente a um grupo econômico”, consoante
acórdão lavrado pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Curitiba, anexo (doc. 03).
Como se vê, a Receita Federal, emitiu atos administrativos que
consideravam ser a SOMEPAS uma pessoa jurídica, pertencente a um grupo
econômico e, ainda, contribuinte do imposto de renda como pessoa
jurídica.
Ora, como poderia o mesmo órgão entender que os rendimentos auferidos
pela SOMEPAS seriam tributados pelo IRPJ e, agora, lavrar a presente
autuação sob a assertiva de que a SOMPEPAS, naquele mesmo período
anteriormente analisado pela fiscalização, não seria uma sociedade regular?
O procedimento que culminou na lavratura do presente ato tem origem em
investigação fiscal realizada perante a Sociedade Médica de Sete Lagoas
Ltda. (“SMSL”), sociedade também cooperada da COOPERCON. No entanto,
a fiscalização ateve-se a buscar provas em procedimento fiscal de outro
contribuinte, para lavrar a presente autuação.
Em razão disso, somente a prova emprestada trabalhada diante do caso
concreto é apta a sustentar a infração tributária, o que não ocorreu no
presente caso.
A nulidade, portanto, evidencia-se, uma vez que não houve no presente
caso intimação da COOPERCON na fase investigatória para prestar
esclarecimentos que seriam mais do que necessários ao deslinde da
controvérsia. Valeu-se a fiscalização de prova emprestada e sem intimar a
COOPERCON (acusada pela fiscalização de ser artífice do “planejamento”),
o que macula irremediavelmente a autuação, posto que não convalidada a
prova no caso concreto.
Validar a conduta fiscal é invalidar todo o sistema que garante o devido
processo legal. A fase investigatória não pode suprimir garantia
fundamental de participação da parte nos procedimentos fiscalizatórios.
A fiscalização impôs tributação com base no “regime de competência”,
quando, em decorrência da ilegal desconsideração da sociedade, deveria
ter apurado o tributo supostamente devido pelo “regime de caixa”.
Fl. 4224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724282/2019-59
19
No entanto, há casos em que a SOMEPAS sequer distribuiu lucros aos
sócios, porquanto não houve pagamento pelos tomadores de serviços,
como é o caso da “Minas Center Med Ltda”, como comprovam os
documentos anexos (doc. 04).
A LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELO CONTRIBUINTE
Com efeito, os médicos prestam serviços nos ambientes hospitalares,
valem-se da estrutura dos hospitais nos quais prestam serviços por meio da
sociedade e isso nada tem de ilegal.
Os serviços prestados pela SOMEPAS no ambiente hospitalar são
totalmente legítimos. A única consequência, de acordo com a própria
Receita Federal, de não possuir estrutura própria é a impossibilidade de a
sociedade apurar o IRPJ e a CSLL pelas bases presumidas reduzidas de 8% e
12%, respectivamente.
Assim, ao contrário do que sustenta a fiscalização, a ausência de estrutura
física própria e a não organização como sociedade empresária são
permitidas pela legislação.
Primeiramente, é essencial salientar que a sociedade simples, ao adotar um
dos tipos de sociedade empresária possíveis (no caso, a limitada), não
perderá sua natureza de sociedade simples, sendo, por isso, registrada
perante o Registro Civil das Pessoas Jurídicas (artigo 983 c/c artigo 1.150,
ambos do Código Civil).
Com efeito, a não apresentação de atas de reuniões/assembleias não pode
dar azo à invalidade da pessoa jurídica, sobretudo para fins tributários. A
obrigação das sociedades limitadas de anualmente deliberarem sobre as
demonstrações financeiras em até 4 (quatro) meses, contados do fim do
exercício social, não tem quaisquer efeitos fiscais.
Em suma, a reunião de sócios tem por objetivo apenas uma prestação de
contas social, direcionada aos sócios e administradores da pessoa jurídica.
De todo modo, nas alterações contratuais anexas (doc. 05) à defesa e já
apresentadas à fiscalização durante o procedimento investigatório, atestam
que os sócios aprovaram, por unanimidade, as demonstrações contábeis e
as contas dos administradores, o que joga por terra as alegações de
ausência de deliberações formais a respeito da sociedade.
O fato de a planilha acompanhar cada documento fiscal não tem o condão
de desnaturar os lucros recebidos. Muito pelo contrário, a planilha atesta a
legalidade da distribuição desproporcional de lucros, com base em critérios
estabelecidos no contrato social(produtividade de cada sócio), o que é
admitido expressamente pela Receita Federal, como será demonstrado
mais adiante.
Do suposto pagamento de lucros a não sócios.
Fl. 4225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724282/2019-59
20
Em momento algum a SOMEPAS efetuou distribuição de lucros a não
sócios, uma vez que todos os médicos que prestaram serviços por meio da
sociedade, como permite a legislação, atuaram, sempre, na condição de
sócios.
De fato, houve situações de atrasos nos registros das alterações contratuais
que, pela natureza da sociedade, devem ser efetuadas no Cartório de
Registro Civil das Pessoas Jurídicas, que não admite registro por outro meio
que não o físico (ao contrário das Juntas Comerciais, cujos registros se dão
por meio eletrônico). A única maneira de se evitar tais burocracias, seria
constituir a sociedade sob a forma de sociedade anônima, o que não seria o
caso, porquanto não se trata de sociedade empresária, mas de sociedade
simples.
Dessa forma, diante do princípio da verdade material que deve reger o
processo tributário administrativo, uma vez demonstrada a prática de atos
de sócio, deve ser reconhecida essa condição. E isso se dá claramente no
presente caso, uma vez que no curso dos procedimentos fiscalizatórios
foram apresentados documentos probatórios da condição de sócios, como
pedidos de ingresso na sociedade, notas fiscais de prestação de serviços
com discriminação os valores decorrentes dos serviços de cada sócio,
declarações fiscais atestando a condição de sócios etc.
Por isso, em respeito à verdade real, não se pode, com esteio em mera
formalidade registral, negar a condição de sócio ao médico que efetivamente
exerceu tal função. Além disso, como já exposto, a sociedade simples, ao adotar
um dos tipos de sociedade empresária possíveis (no caso, a limitada), não perderá
sua natureza de sociedade simples, não sendo proibida, por isso, a admissão de
sócios de serviços, não constantes de seus quadros societários Dentre as
particularidades da sociedade simples está a possibilidade de admissão de sócio
de serviço, que não participa do capital social, mas, salvo estipulação em
contrário, participará dos lucros, nos termos do artigo 1.007 do Código Civil. Assim
como os “sócios de capital”, os “sócios de serviço”, além de participarem dos
lucros da sociedade simples, podem inclusive receber pro labore.
Para que pudesse desconsiderar a natureza de lucros pagos aos sócios de serviços,
deveria o Fisco ter provado a insuficiência dos lucros. Não o fazendo, não pode
agir contra sua própria orientação e descaracterizar os lucros distribuídos aos
sócios de serviços.
Da legalidade dos lucros recebidos pelo Impugnante.
Intimada a se manifestar, a SOMEPAS apresentou informações ao Fisco,
descrevendo os critérios utilizados para distribuição dos lucros, de forma
satisfatória, isto é, demonstrando que todos os procedimentos realizados são
individualizados e cobrados de acordo com os valores praticados e, após o
recebimento e recolhimento dos tributos na pessoa jurídica (SOMEPAS), são
distribuídos aos sócios.
Fl. 4226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724282/2019-59
21
Portanto, não há qualquer ilegalidade no critério adotado, pois, além de haver
previsão contratual para a distribuição desproporcional, a SOMEPAS adota
critérios perfeitamente condizentes com a sua natureza jurídica de sociedade de
profissionais. E tais critérios foram apresentados ao Fisco, que simplesmente
optou por desconsiderá-los, ignorando seus próprios atos.
Da improcedência da alegação de ausência de propósito negocial. Inexistência de
planejamento tributário.
O fato de os médicos sócios serem, anteriormente à constituição da pessoa
jurídica, cooperados da COOPERCON e prestarem atendimentos médicos ao
Hospital como pessoas físicas, nada tem de ilegal. Pelo contrário, a própria
legislação induz a constituição de pessoas jurídicas por profissionais liberais, tanto
é que admite a atuação individual de médicos por meio de empresa individual de
responsabilidade limitada (“EIRELI”), ainda que sem qualquer tipo de estrutura
física, como se extrai de Soluções de Consulta COSIT.
A ausência de propósito negocial, por não encontrar previsão legal, jamais
poderia ser considerada como condição exclusiva para se atestar a legalidade das
estruturações.
Assim, a utilização do “propósito negocial”, por si só, não pode servir de norte à
validação de negócios jurídicos realizados, ainda que com a finalidade de
economia fiscal. A exigência de propósito negocial é insuficiente para avaliação da
conduta do contribuinte.
De todo modo, ainda que se pudesse considerar válida a exigência de “propósito
negocial”, este estaria plenamente demonstrado no caso em tela.
A criação da SOMEPAS foi necessária em razão da necessidade de melhor
organização dos fluxos de trabalho, conforme informado na prestação de
informações ao Fisco durante a fase investigatória.
O fato de a COOPERCON prestar serviços de gestão empresarial, mediante
“remuneração” (3% do total dos repasses) atesta o propósito negocial da
estrutura, que é justamente aglutinar sociedades e pessoas físicas – nos termos
da legislação cooperativista – com a finalidade de ganho de escala, de melhores
poderes de negociação, de otimização de custos com mão de obra de atividades
fins (contadores, departamento jurídico, cobrança etc.).
Além disso, a cobrança da “taxa de administração” encontra amparo no artigo 80
da Lei 5.764/7126, e os serviços que a cooperativa presta ao seu associado por
meio da sua atuação no mercado, oferecimento de infraestrutura, aquisição de
tecnologia, realização do marketing, administração dos contratos, negociação
com os clientes, treinamento e qualificação profissional e estabelecimento de
uma política de benefícios e seguros - o que consubstancia um dos elementos da
dupla qualidade de associado: o de usuário da cooperativa, tal como consagra os
artigo 4o e 7o da Lei 5.764/71.
Fl. 4227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724282/2019-59
22
A estrutura desconsiderada pelo Fisco não traz, necessariamente economia fiscal.
Isso porque, ao transitarem pela cooperativa, os valores repassados à SOMEPAS
sofrem tributação pelo IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, gerando incidência em cascata,
além de uma taxa de administração de 3% sobre os valores repassados. Os custos
são, portanto, maiores que se a SOMEPAS contratasse diretamente com os
hospitais. E isso está evidente nos demonstrativos de pagamento apresentados ao
Fisco.
A necessária observância do artigo 129 da Lei no 11.196/2005. Além de tudo que
já se expôs, outro ponto que merece análise é a completa desconsideração, pela
Receita Federal, da norma disposta no artigo 129 da Lei 11.196/2005, que
assegura a prestação de serviços intelectuais de natureza científica, como os
serviços médicos, por meio de pessoa jurídica.
A demonstração documental (NF emitidas e informações prestadas pela
SOMEPAS, reconhecida nos anexos que acompanham a autuação) prova que a
sociedade, por meio de seus sócios, presta serviços a diversos tomadores, sem
exclusividade ou subordinação, o que descaracterizaria a relação de emprego.
Fora dessa situação, é legítimo o interesse de constituir pessoa jurídica. Para
invalidar a pessoa jurídica, deveria ter o Fisco provado o vínculo empregatício de
cada médico com a COOPERCON ou com os hospitais em que prestam serviços
por meio da SOMEPAS.
Portanto, não há fundamento para se negar a validade da SOMPEPAS, seja porque
os seus sócios são cooperados da COOPERCON, seja pelo fato de não possuir
estrutura física empresarial, seja por não possuir empregados ou mesmo por não
ter uma gestão interna profissional. Tudo isso é característica da sociedade
simples.
DO CANCELAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS DE MORA.
Em primeiro lugar, como exposto no tópico preliminar, houve fiscalizações
anteriores que consideraram, até o exercício de 2016, a validade da pessoa
jurídica SOMEPAS, não sendo apontado pelo Fisco qualquer vício capaz de
desconsiderar a sua existência. Diante disso, os sócios, dentre estes o
Impugnante, tinham legitima certeza jurídica da existência e validade da
SOMEPAS.
Além disso, a SOMEPAS, na distribuição de lucros aos sócios, seguiu exatamente
os critérios determinados pela RFB, ou seja, segrega remuneração de lucros de
pro labore, consoante determina a Solução de Consulta COSIT.
Diante disso, caso se entenda pela manutenção do crédito tributário, devem ser
exonerados integralmente multa e juros, com base no parágrafo único do art. 100
do CTN, uma vez que as decisões colacionadas pela Impugnante possuem efeito
vinculante.
Fl. 4228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724282/2019-59
23
DA IMPROCEDÊNCIA DA APLICAÇÃO DA MULTA AGRAVADA DE 150% Porém,
todas as informações prestadas pelo contribuinte foram verdadeiras, ocorreram
no mundo fático. Tanto a fonte pagadora dos recebimentos quanto o sujeito
passivo declararam ao Fisco (conforme reconhecido pela própria fiscalização) a
totalidade dos valores recebidos, além de colaborarem com a fiscalização durante
todo a fase investigatória.
Não há, no presente caso, qualquer prova de registro de documentos inidôneos,
adulteração de documentos contábeis ou fiscais ou qualquer outro ato que possa
ser considerado fraude. Os serviços foram efetivamente prestados e declarados
ao Fisco, sem qualquer omissão de rendimentos.
Seria preciso que o agente fiscal demonstrasse que o sujeito passivo agiu,
consciente e voluntariosamente, no sentido de suprimir carga tributária, de forma
criminosa. Todavia, a própria narrativa elaborada no relatório fiscal aponta para a
inexistência absoluta de dolo. O dolo, diga-se, não pode ser presumido.
É incabível, pois, a imposição de multa agravada no presente caso, posto que a
SOMEPAS foi legalmente constituída e atuou de maneira legal, sem a prática de
qualquer ato fraudulento.
É imperioso citar a súmula 1430 e a súmula 2531 (esta vinculante), pois, eles
traduzem um pensamento uniforme no antigo Conselho de Contribuintes e no
atual CARF, segundo o qual, para tipificar a conduta como dolosa e por isso aplicar
a qualificação da multa de ofício, é requisito de validade indicar o fato típico
cometido pelo contribuinte e tido, legalmente, como infracional.
Com efeito, os elementos que foram trazidos nos autos não permitem afirmar que
houve prática de fraude ou sonegação e muito menos o dolo de sonegar.
DA NECESSÁRIA COMPENSAÇÃO DOS TRIBUTOS RECOLHIDOS PELA PESSOA
JURÍDICA SOMEPAS COM OS VALORES EXIGIDOS NESTA AUTUAÇÃO.
Impõe-se a compensação dos tributos federais (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS e outros)
devidos/recolhidos pela pessoa jurídica (doc. 07), oriundos de valores cujo fato
gerador foi transferido para a pessoa física.
Diante disso, deve-se determinar à autoridade lançadora que refaça seus cálculos,
considerando, proporcionalmente aos lucros recebidos pelo Impugnante, os
valores arrecadados/lançados sob os códigos da pessoa jurídica nos períodos de
2014 e 2015.
DA
INEXISTÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA
DA
COOPERCON.
A atuação da COOPERCON no presente caso reforça ainda mais a existência de
motivos não tributários neste caso, conforme demonstrado, a atuação via
cooperativa é onerosa do ponto de vista fiscal (uma vez que implica incidência de
tributos “em cascata”), porém traz vantagens NÃO TRIBUTÁRIAS fundamentais
para os associados, como: (i) melhores oportunidades e condições de aquisição de
Fl. 4229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724282/2019-59
24
bens e serviços; (ii) crescimento profissional: o foco da cooperativa é trabalhar
para o cooperado, oferecendo a este cursos de aperfeiçoamento e qualificação,
entre outros benefícios; e (iii) maior alcance de mercado.
Ora, ao contrário do que afirma a fiscalização, não há “evidente o controle
absoluto” da COOPERCON sobre a SOMEPAS. Com efeito, além de a SOMEPAS
receber recursos provenientes de outras entidades, fato este inclusive
reconhecido pelas autoridades fiscais, o simples fato de a contabilidade da
cooperativa ser a mesma da SOMEPAS e de os empregados da COOPERCON
prestarem serviços à SOMEPAS (redação de contratos e alterações contratuais,
assessoria financeira e acompanhamento de questões tributárias) não ultrapassa
o razoável.
A remuneração recebida (3% dos repasses efetuados à SOMEPAS) é mais do que
razoável e atende aos parâmetros de mercado. Serve, tão somente, para custear
as despesas operacionais da cooperativa que – repita-se – age em prol de seus
associados, sem finalidade de lucro. Não há que se falar em interesse econômico
em razão disso. Deveria a fiscalização ter demonstrado e comprovado o conluio, a
fraude, o ilícito.
Porém não o fez. Apenas trouxe à consideração, de forma distorcida, fatos que, ao
contrário do que afirma o Fisco, atestam o fiel comprimento do papel institucional
e legal da sociedade cooperativa.
Reproduz diversos trechos de decisões administrativas.
A DRJ deliberou (fls. 3881-3923) pela improcedência da Impugnação, mantendo o
crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2015, 2016
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos preceitos
estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do art.
10 do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
RECLASSIFICAÇÃO DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS NA PESSOA FÍSICA. NATUREZA
JURÍDICA DOS RENDIMENTOS PAGOS AOS SÓCIOS. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
Uma vez constatado que as atividades e os negócios jurídicos praticados pelo
contribuinte não correspondem à realidade formal e restando evidente que o
sócio da empresa é o real prestador do serviço e o lucro apurado na pessoa
jurídica é, de fato, remuneração pelos serviços prestados pela pessoa física, os
valores recebidos e tributados na pessoa jurídica devem ser reclassificados,
segundo a sua real natureza jurídica, ou seja, como rendimentos tributáveis na
Fl. 4230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724282/2019-59
25
pessoa física, em decorrência da prestação de serviços, e não como lucros isentos
do Imposto de Renda.
JUROS DE MORA. APLICABILIDADE.
Os créditos tributários não pagos até a data do vencimento serão acrescidos de
juros de mora equivalentes à variação da taxa Selic.
INTERESSE COMUM. SOLIDARIEDADE PASSIVA.
Demonstrado que um contribuinte tinha interesse comum na situação fática que
venha a constituir o fato gerador do tributo, aquele será devedor solidário no
crédito tributário decorrente do lançamento deste tributo, nos termos do art.
124, I, do CTN.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS RECOLHIDOS NA PESSOA JURÍDICA COM IRPF.
A pessoa física, em seu nome, não pode pleitear os impostos apurados, lançados e
recolhidos, mesmo que indevidamente, pela pessoa jurídica, sendo que a única
entidade competente para pleitear a restituição deste indébito é a própria pessoa
jurídica, na forma da legislação e por meio de seus representantes.
MULTA QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA. SIMULAÇÃO.
A prática de simulação, caracterizada pela utilização de interposta pessoa, para
dissimular o recebimento de rendimentos pelo sujeito passivo, enseja a
qualificação da multa de ofício.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício: 2015, 2016 DECISÕES
ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem
em normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte, intimada da decisão de primeira instância em 20/08/2020 (fls.
4127), apresentou recurso voluntário (fls. 4098-4126), em 22/09/2020.
A responsável solidária intimada da decisão de primeira instância em 12/08/2020
(fls. 4127), por abertura de sua Caixa Postal, apresentou recurso voluntário (fls. 4098-4126), em
14/09/2020, reiterando os argumentos da impugnação. A mesma peça foi juntada novamente às
fls. 4016-4095.
É o relatório.

VOTO
Fl. 4231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724282/2019-59
26
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço dos recursos apresentados, pois presentes os pressupostos de
admissibilidade.
Como relatado, a autuação versa sobre omissão de rendimentos do trabalho sem
vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas. Para devida compreensão do contexto do
lançamento, destaco os trechos a seguir, extraídos do Termo de Verificação Fiscal (fls. 17-65):
[...]
Após as diligências restou comprovado que todos os sócios da SMSL eram
também cooperados da COOPERCON. Ademais, foi demonstrado que a
COOPERCON se utilizou de várias pessoas jurídicas com o intuito de repassar a
seus médicos cooperados honorários simulados de lucros distribuídos, e desta
forma, isentá-los do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF).
[...]
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal – Diligência, a SOMEPAS informou que
no fim dos anos 90, os médicos começaram a encontrar dificuldades no exercício
da profissão, não conseguindo firmar convênios com outros hospitais ou planos
de saúde que “lhes oportunizasse melhores condições de trabalho e maior
rentabilidade em honorários médicos”. Diante desse cenário, foi constituída a
SOMEPAS, com objetivo de prestação de serviços médicos, “cujo exercício seria
exclusivamente realizado dentro das unidades hospitalares e médicas que os
contratariam”.
Em 2002, a SOMEPAS decidiu se associar a COOPERCON, que passou a se
responsabilizar pelo relacionamento com os convênios, “assumindo em típico ato
cooperado a parte burocrática de faturamento, cobrança, recolhimento, repasse,
discussão quanto a eventuais glosas de pagamento, levantamento de
documentos, etc.” Intimada a apresentar o Contrato de Locação ou comprovação
de propriedade do imóvel onde funciona a empresa, a SOMEPAS apresentou
contrato de comodato, datado de 17/10/2000, celebrado com o Hospital e
Maternidade Santa Rita S/A, cujo objeto era uma sala de 16 m2, localizada no
interior do hospital. Apresentou, ainda, outro contrato de comodato, este
celebrado com a COOPERCON, datado de 16/11/2014, cujo objeto era parte de
uma sala de posse da cooperativa, localizada na Rua Turquesa, no 734, em
Contagem.
Intimada a apresentar documentação que comprovasse o pagamento de contas
de energia, água, telefone, taxas de condomínio e incêndio, a SOMEPAS informou
que “havia uma dificuldade de se conseguir ratear os valores de despesas comuns
como energia elétrica, água, etc. de tal forma que a SOCIEDADE permaneceu
isenta”. Esclareceu, ainda, que incorreu em outras despesas como taxas de
administração pagas à COOPERCON, responsável pelo trabalho burocrático,
Fl. 4232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724282/2019-59
27
despesas com assessoria contábil, taxas estaduais de incêndio, despesas com
contribuições ao INSS decorrentes de pró-labore e contribuições sindicais.
Intimada a comprovar a existência de Cadastro de Estabelecimento de Saúde
junto ao CNES, a SOMEPAS apresentou o referido documento, no qual consta a
informação de que a sociedade fez seu primeiro cadastro em 09/01/2014, ou seja,
quase 14 anos após sua constituição.
Intimada a apresentar o Livro de Registro de Empregados, bem como
comprovantes de pagamentos de salários e encargos sociais, a SOMEPAS
apresentou cópia do Livro de Registro de Empregados, no qual consta uma única
funcionária, admitida em 13/05/2016.
Com relação aos critérios utilizados para distribuição dos lucros aos sócios, a
SOMEPAS informou que estes seriam distribuídos entre os sócios de forma
desproporcional, na medida e critério relacionado à contribuição de produção de
cada membro. Para apuração desses lucros, a SOMEPAS informou que seria
necessária a análise dos prontuários dos pacientes que foram atendidos, em sua
maioria no Hospital Santa Rita, e como tais prontuários não poderiam ser
retirados da sede do hospital, a empresa obteve uma sala emprestada no local,
onde ocorria o serviço de faturamento da empresa.
Pelo exposto, resta claro que a SOMEPAS não possui estrutura física própria,
tampouco corpo auxiliar para a prestação de seus serviços, sendo que os
atendimentos médicos são realizados diretamente pelos sócios em diversos
hospitais e entidades de saúde.
A própria SOMEPAS, em seu Termo de Resposta, admite que a constituição da
pessoa jurídica se deu para que seus sócios pudessem obter “maior rentabilidade
em honorários médicos”.
[...]
Intimada a apresentar todos os contratos de prestação de serviços na área de
assistência à saúde em vigor nos anos-calendário fiscalizados, a SOMEPAS
apresentou 14 contratos de prestação de serviços com pessoas jurídicas.
Analisando esses contratos, verificou-se que quase todos são padronizados, com
cláusulas idênticas ou muito semelhantes.
A maioria dos contratos estabelece que o local de atendimento será nas
instalações do Hospital e Maternidade Santa Rita S/A.
Entretanto, alguns estabelecem como locais de atendimento os “hospitais,
consultórios e clínicas em que atuam”; em outros não há qualquer menção ao
local de atendimento; e, no contrato celebrado com a Matermed Assistência
Médica Ltda. existe a previsão de atendimento no consultório particular dos
médicos cooperados. Tal fato demonstra que, na verdade, tais empresas
contrataram o médico, pessoa física, e não a SOMEPAS para a prestação dos
serviços.
Fl. 4233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724282/2019-59
28
[...]
Em resposta à intimação, a SOMEPAS informou que “no ano de 2002 se associou
como pessoa jurídica de uma cooperativa de serviços médicos e que esta
cooperativa passou a ser responsável pelo relacionamento com os convênios e
assumiu toda a parte burocrática de faturamento, cobrança, recolhimento,
repasse, glosas de pagamentos, levantamento de documentos etc”. A referida
cooperativa é a COOPERCON – Cooperativa de Trabalho Médico e Atividades Afins
do Estado de Minas Gerais.
Ao informar que se associou à COOPERCON, que assumiu toda a parte burocrática
de faturamento, cobrança, recolhimento, repasse, etc. e que todos os médicos
sócios da SOMEPAS também eram cooperados dessa cooperativa, não restam
dúvidas de que a existência da sociedade médica nas relações jurídicas se deu
somente para que seus sócios não tivessem seus honorários médicos tributados
pelo imposto de renda, pois todo esse trabalho “assumido pela cooperativa” já
era feito em relação a seus cooperados.
[...]
Verifica-se que Tânia, gerente geral da COOPERCON, afirma que a entidade
controla seis sociedades civis (entre elas a SOMEPAS).
Também enumera as vantagens tributárias de se receber os repasses via
sociedade civil e via cooperativa, e solicita que lhe informem a quantidade de
médicos da Vitallis e a média dos valores que receberam nos últimos meses, para
que seja feita uma análise sobre qual sociedade civil seria melhor para cada
médico se associar.
Fica claro que, caso o médico se torne sócio de uma das sociedades escolhidas
pela COOPERCON, dentre as que ela controla, seria apenas por questões
tributárias. Ou seja, fica evidente que não está presente a finalidade principal de
se criar uma sociedade, que é, em síntese, a união de recursos e capacidades
individuais para a melhoria da competitividade da prestação de serviços.
Outro documento é uma ata de reunião entre o coordenador financeiro da
COOPERCON, Marconi Nascimento, e uma representante da empresa Prezario
Contabilidade e Gestão Empresarial Ltda., Patrícia Adriana Dutra de Faria. A
seguir, trecho da referida ata, in verbis(grifei):
“Marcone inicia a reunião informando que já realizou a alteração no
SASCWEB do valor de ISS na entidade Somecon, este valor passou para 3%
sobre o repasse, ao contrário do valor fixo que era cobrado de cada sócio.
Marcone questiona porque as sociedades civis sediadas em Contagem não
podem também passar para o desconto de ISS em porcentagem, já que
seria menos oneroso para os médicos que recebem valores inferiores de
repasse.
Fl. 4234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724282/2019-59
29
Patrícia informa que está fazendo um estudo sobre cada sociedade civil e
que somente os casos em que sejam vantajosos serão alterados. Informa
ainda que, em Sete Lagoas e Divinópolis não compensa fazer esta alteração
já que o valor do ISS destes municípios são baixos, R$ 56,08 e R$ 64,99
respectivamente.
Patrícia informa que está acompanhando a situação de cada sociedade civil
e assim que seja vantajoso a mudança, estará formalizando por e-mail.
Marcone questiona sobre a confecção das alterações contratuais das várias
entidades que estão pendentes.
Patrícia informa que atualmente tem uma pessoa específica na Prezario por
conta de realizar estas alterações contratuais e repassar ao setor de
Relacionamento para coleta de assinatura junto aos sócios e posterior
registro.
Marcone informa que está com dificuldades em conseguir a liberação do
alvará de funcionamento da SOMEDI em Divinópolis, solicita que Patrícia
faça contato com a prefeitura e discuta tecnicamente sobre os motivos do
atraso na liberação deste documento.
O restante do tempo foi aproveitado para tirar dúvidas gerais sobre
tributação no repasse dos cooperados.
Foram apresentados a pontuação que a contabilidade está tendo nos
requisitos de fornecedores”
Nesse caso fica evidente o controle absoluto da COOPERCON sobre as sociedades
médicas, protagonizado pelo coordenador financeiro da cooperativa, ao
questionar assuntos tributários relativos ao ISS de cada sociedade civil à Patrícia,
representante da contabilidade Prezario. Não por acaso, a contabilidade Prezario,
além de executar os serviços contábeis da própria COOPERCON, também realizou
a contabilidade das sociedades civis, entre elas a SOMEPAS.
Outro ponto que demonstra o total controle da COOPERCON é a cobrança de
Marconi com Patrícia, ao questionar sobre a confecção de várias alterações
contratuais relativas às sociedades médicas. Fica evidente que o controle e
administração da COOPERCON ultrapassa em muito o razoável, ao efetuar a
cobrança e acompanhamento da contabilidade e de questões tributárias, e até
mesmo de alterações contratuais das sociedades médicas.
Em outro documento fica claro que a verdadeira natureza dos repasses realizados
aos médicos é de honorários, os quais não poderiam ser distribuídos sob a forma
de lucros. Tal documento, que é uma minuta de declaração, a seguir transcrito
(grifos meus), comprova o conhecimento do abuso do planejamento tributário
pela COOPERCON ao repassar os honorários médicos por meio de sociedades
civis, ao tentar se proteger de uma possível ação de regresso dos médicos contra
a cooperativa no caso de uma autuação fiscal da Receita Federal.
Fl. 4235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724282/2019-59
30
“Declaro que recebi da COOPERCON – Cooperativa de Trabalho Médico e
Atividades Afins do Estado de Minas Gerais, CNPJ 02.556.125/0001-28, os
devidos esclarecimentos sobre as alterações introduzidas pela Instrução
Normativa da Receita Federal do Brasil no 1.540/2015 e fui orientado a não
mais receber, por meio da pessoa jurídica cooperada, os honorários pagos
pelos órgãos da administração pública federal, até que se torne possível a
adequação aos ditames do novo dispositivo legal.
Quanto aos honorários pagos pelos demais convênios contratantes da
cooperativa (entidades privadas), estou ciente de que os seus repasses à
pessoa jurídica cooperada poderão ser desconsiderados pela Receita
Federal, que os tributará, em caso de autuação, como repasses às pessoas
físicas sócias, de acordo com a tabela do Imposto de Renda da Pessoa
Física, com acréscimo de juros e multas, ou seja, todos os valores
distribuídos como lucros não tributáveis pela PJ poderão ser tratados como
rendimentos tributáveis dos sócios.
Embora plenamente ciente do risco, ratifico, na qualidade de administrador
indicado no contrato social e representante da PJ e dos seus sócios, a
autorização para que a COOPERCON – Cooperativa de Trabalho Médico e
Atividades Afins do Estado de Minas Gerais, continue efetuando todos os
repasses de honorários pagos por convênios privados através da pessoa
jurídica abaixo.
Por força desta autorização, a PJ cooperada e os seus sócios desoneram a
COOPERCON Cooperativa de Trabalho Médico e Atividades Afins do Estado
de Minas Gerais de responsabilidade e se comprometem a lhe ressarcir,
corrigidos pelo IGPM, quaisquer valores que porventura tenha que pagar,
em decorrência de eventuais condenações em processos administrativos
e/ou judiciais, inclusive despesas com advogados”.
Numa das planilhas obtidas estão discriminados os custos tributários de cada
sociedade civil que a COOPERCON controla, além de taxas de administração que
são repassadas à cooperativa. Na referida planilha, a SOMEPAS consta como
“Pessoa Jurídica Coopercon (Santa Rita)”.
E, como já relatado, na ação fiscal em nome da SMSL foi lavrado um Termo de
Declaração de Tânia Márcia Caetano Moreira, CPF no 402.814.346-20, gerente-
geral da COOPERCON, a seguir transcrito(grifos meus):
“PERGUNTADA, A SRA. TANIA MARCIA CAETANO MOREIRA, DECLAROU:
1. Que é Gerente Geral da Coopercon – Cooperativa de Trabalho Médico e
Atividades Afins do Estado de Minas Gerais;
2. Que além da Sociedade Médica de Sete Lagoas, a Coopercon dá todo
apoio técnico e administrativo aos seus cooperados, inclusive mais seis
sociedades médicas, todas cooperadas da Coopercon;
Fl. 4236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724282/2019-59
31
3. Que as Sociedades são formadas de forma livre;
4. Que a Coopercon faz toda a parte administrativa na relação dos médicos
com a Sociedade Médica de Sete Lagoas;
5. Que os médicos que fazem parte, ou que queiram fazer parte, do quadro
societário da Sociedade Médica de Sete Lagoas, precisam ser cooperados
da Coopercon, que o estatuto da cooperativa exige essa relação de
cooperado diretamente com o médico;
6. Que a Coopercon não conseguiria repassar os honorários aos médicos,
caso não existisse a relação de cooperação diretamente com os médicos,
que o sistema de TI utilizado pela cooperativa exige que os beneficiários
dos repasses sejam cooperados, e que exista o cadastro de cooperado no
sistema;
7. Que a decisão de fazer parte das sociedades médicas é sempre do
médico, mas que a Coopercon oriente sobre as diferenças. Que a
Coopercon trabalha com o planejamento tributário, como qualquer outra
empresa;
8. Que independentemente da escolha do médico, o controle
administrativo do repasse dos honorários fica sempre com a Coopercon;
9. Que geralmente os representantes legais das sociedades médicas são
diretores da Coopercon. Que essa escolha facilita o trâmite de documentos,
assinaturas, etc. Que tal prática está sendo alterada atualmente, que os
diretores da Coopercon estão sendo substituídos na representação das
sociedades médicas;
10. Que ocorreram vários casos de médicos que receberam repasses via
Sociedade Médica, sem constarem no quadro societário da mesma. Que tal
fato ocorreu devido a atrasos nos trâmites dos documentos. Que os
médicos apresentavam à Coopercon as fichas de adesão ao quadro
societário, autorizando a inclusão de seus nomes, mas que às vezes
faltavam assinaturas a serem coletadas, o que atrasava edição da alteração
contratual;
11. Que nem todas as Sociedades Médicas assinaram o documento
“Declaração e Autorização”, caso por exemplo da Sociedade Médica de Sete
Lagoas. Que a Coopercon foi orientada pelo seu corpo jurídico, juntamente
com o conselho jurídico, para que tal documento fosse elaborado e
assinado.
Franqueada a palavra à declarante nada mais disse, nem mais lhe foi
perguntado”.
Pelas declarações da gerente geral da COOPERCON fica claro o papel de
coadjuvante das sociedades médicas nas relações estabelecidas com seus
próprios sócios, uma vez que tudo era controlado pela cooperativa, desde o
Fl. 4237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724282/2019-59
32
simples ingresso ao quadro societário da empresa, até mesmo na representação
dessas sociedades médicas e nos pagamentos efetuados a seus sócios. Além disso,
a gerente admite que a COOPERCON realizava planejamento tributário e
orientava seus cooperados sobre as diferenças entre se associar ou não a uma
dessas sociedades médicas.
Esta fiscalização também teve acesso a uma minuta de um termo de desligamento
das sociedades médicas, a seguir transcrita, indicando que os médicos
interessados no desligamento das sociedades médicas procuram, na verdade a
COOPERCON, e não a sociedade civil.
“Prezados Senhores:
Venho manifestar o meu interesse em me desligar da pessoa jurídica
sociedade médica _______________________________ nesta presente
data, tendo a ciência da obrigação e compromisso em assinar a próxima
alteração contratual da sociedade médica correspondente, no período da
realização deste processo, formalizando a minha saída do quadro societário
dessa empresa.
Por ser verdade, firmo o presente.
_______________________________,
_______
de
____________
de_________.”
[...]
Por fim, ressalta-se que o Diretor Administrativo da SOMEPAS nos anos-
calendário fiscalizados, o médico Guilherme Lacerda de Almeida, CPF no
905.453.466-49, também era presidente da COOPERCON no mesmo período.
Por todo o exposto conclui-se que a SOMEPAS foi constituída com o único
propósito de repassar aos seus sócios honorários médicos simulados de lucros
distribuídos, operação em que o cooperado da COOPERCON se beneficia
indevidamente da isenção do IRPF, e a COOPERCON, além de se beneficiar da
“taxa de administração de sociedade civil”, calculada sobre os honorários
repassados, aumenta sua exposição na área de saúde e, com efeito, amplia seu
nicho mercadológico e o poder de negociação, uma vez que seu ambiente de
negócio, com tal modus operandi, tem crescido cada vez mais.

O que se verifica da leitura dos trechos acima, é que a contribuinte participou de
um esquema estruturado para dissimular rendimentos tributáveis, utilizando pessoas jurídicas e
uma cooperativa médica com o intuito de reduzir a carga tributária incidente sobre seus
honorários profissionais. De acordo com o relatório, Giselle Tavares era sócia da SOMEPAS,
entidade que, embora formalmente constituída, não possuía estrutura física, operacional ou
administrativa capaz de prestar efetivamente os serviços médicos descritos em seus contratos. A
sociedade existia apenas formalmente e funcionava como intermediária entre os convênios de
Fl. 4238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724282/2019-59
33
saúde e os médicos cooperados, emitindo notas fiscais e repassando valores aos profissionais sob
a rubrica de “lucros distribuídos”, isentos de Imposto de Renda, quando na realidade esses valores
correspondiam a honorários médicos, ou seja, rendimentos tributáveis.
A investigação revelou ainda a atuação conjunta da SOMEPAS com a COOPERCON.
Referida cooperativa era responsável por toda a administração financeira e contábil das
sociedades médicas a ela vinculadas, inclusive da SOMEPAS, realizando o faturamento, a cobrança
e o repasse dos valores recebidos dos planos de saúde. Segundo o auditor, a COOPERCON
controlava de forma integral as atividades das sociedades, chegando a definir alterações
contratuais, coordenar a contabilidade e orientar os médicos sobre as formas de repasse mais
vantajosas do ponto de vista tributário.
Feitas essas considerações, pode-se passar à análise dos recursos apresentados e,
tendo em vista que as Recorrentes aduzem em recurso os mesmos argumentos apresentados nas
Impugnações, adoto os fundamentos do voto condutor do Acórdão de Impugnação recorrido, nos
termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para manter a decisão de primeira
instância:
Das decisões administrativas 7. No que pertine ao entendimento constante das
decisões proferidas pela administração tributária, embora elas possam ser
utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, não se constituem entre as normas
complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as
decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes
inseridas no processo de que resultou a decisão.
7.1. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
Da preliminar de nulidade
8. O impugnante alega em preliminares que o fiscal não demonstrou em nenhum
momento como chegou aos valores relativos à distribuição individual de
dividendos entre os sócios nos anos de 2014 e 2015.
8.1. As questões relativas a nulidade de lançamento dizem respeito aos aspectos
de forma e conteúdo deste. Sobre este tema assim disciplina o artigo 10 do
Decreto no 70.235/1972:
“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias;
Fl. 4239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724282/2019-59
34
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula”.
8.2. Analisando o Auto de Infração e o Termo de Verificação Fiscal (incluindo seus
anexos), constata-se que ele contempla a descrição dos fatos imputados ao
sujeito passivo, o período e a fundamentação jurídica do lançamento tributário,
assim como a indicação dos documentos nos quais se materializaram os fatos
geradores. Demonstra, ainda, as bases de cálculo, as alíquotas aplicadas, o
imposto lançado e os dispositivos legais autorizadores do lançamento.
8.3. Sublinhe-se, ademais, que o conteúdo da impugnação apresentada revela que
o interessado tinha pleno conhecimento da infração que lhe foi imputada, não
tendo demonstrado quaisquer dúvidas quanto à matéria tida como infringida.
Inexistiu, portanto, qualquer embaraço ao exercício do seu direito de defesa e ao
devido processo legal.
Da alegada desconsideração da personalidade jurídica
9. Sobre a alegação do impugnante a respeito da desconsideração da
personalidade jurídica da SOMEPAS, verifica-se que não houve tal
desconsideração. Na realidade, conforme se verifica no Termo de Verificação
Fiscal, o entendimento da autoridade fiscal foi no sentido de que os pagamentos
feitos a SOMEPAS e posteriormente distribuídos aos sócios dessa, como se lucros
distribuídos fossem, consistiram em efetiva contraprestação por serviços médicos
realizados pelas pessoas físicas.
10. Por essa razão, procedeu-se à lavratura do competente Auto de Infração,
imputando ao contribuinte fiscalizado a infração de omissão de rendimentos, de
modo a assegurar a correta tributação dos rendimentos recebidos em função dos
serviços prestados.
11. Não houve em nenhum momento a alegada desconsideração da
personalidade jurídica da SOMEPAS. A empresa permaneceu com sua
personalidade intacta. O que ocorreu foi o entendimento de que os rendimentos,
que originalmente foram oferecidos à tributação na pessoa jurídica, eram, de
fato, rendimentos do trabalho de seus sócios. Logo, não há que se falar em
desconstituição ou até mesmo em desconsideração da personalidade jurídica da
SOMEPAS.
11.1. Acrescente-se que a reclassificação dos rendimentos declarados
indevidamente como isentos (lucros distribuídos) para rendimentos tributáveis do
trabalho recebidos de pessoas jurídicas não está condicionada à prévia baixa da
inscrição dessa empresa junto ao CNPJ.
12. Em nenhum momento, a autoridade lançadora negou formalmente a
existência da SOMEPAS ou, tampouco, adotou qualquer procedimento no sentido
de efetivar a desconsideração de sua personalidade jurídica ou a baixa no seu
cadastro. Prova disto é que a referida pessoa jurídica permaneceu com sua
Fl. 4240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724282/2019-59
35
personalidade intacta ao fim do procedimento fiscal, produzindo todos os efeitos
que lhe eram próprios, tal como no momento de sua constituição.
13. Destaque-se que o critério de identificação do sujeito passivo não depende da
vontade dos contratantes. Contribuinte, nos termos do art. 121, I, do CTN, é
aquele que tem relação direta com o fato gerador.
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
14. Assinale-se, a título de argumentação, que, mesmo que houvesse um
procedimento fiscal envolvendo a pessoa jurídica SOMEPAS, ainda assim não
haveria qualquer relação de dependência entre ele e o Auto de Infração lavrado
contra o contribuinte, já que seriam procedimentos fiscais distintos, aplicados a
diferentes sujeitos passivos, cada qual respondendo por seus respectivos tributos.
14.1. Assim eventuais procedimentos fiscais realizados em outros contribuintes,
bem como os critérios e procedimentos de auditoria adotados, não se prestam a
fundamentar argumentação em sede de impugnação, posto que tais situações são
restritas aos seus respectivos processos administrativos fiscais, podendo se tratar
de fatos, períodos e tributos distintos ao presente.
14.2. Desta forma, ao contrário do que assevera a Impugnante, não houve
mudança de critério jurídico, inexistindo ofensa ao art. 146 do CTN, infra
reproduzido:
“Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de
decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela
autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser
efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador
ocorrido posteriormente à sua introdução.”
15. Desse modo, rejeitam-se as alegações do recorrente nesse ponto.
Da nulidade material. Da impossibilidade de utilização de prova emprestada.
16. Alega a Recorrente que o Fisco ateve-se a buscar provas em procedimento
fiscal de outro contribuinte para lavrar a presente autuação, argumentando que
somente a prova emprestada trabalhada diante do caso concreto seria apta a
sustentar a infração tributária, o que não haveria ocorrido no presente caso,
tendo em vista a falta de intimação da COOPERCON na fase investigatória para
prestar os necessários esclarecimentos.
16.1. Afirma, ainda, que a ausência de intimação da COOPERCON constitui vício
material insanável, na medida em que a intimação dos responsáveis tributários
solidários é requisito intrínseco à validade do lançamento.
Fl. 4241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724282/2019-59
36
17. Primeiramente, há que se esclarecer que, no Direito Tributário, a chamada
"prova emprestada" pode ser analisada sob duas perspectivas: prova emprestada
processual e prova emprestada tributária.
17.1. A "prova emprestada" processual tem o sentido daquele já utilizado pelo
Processo Civil, qual seja, provas produzidas em outro processo envolvendo as
mesmas partes. Alerta a Doutrina que não basta o translado da prova, uma vez
que a legitimidade da prova emprestada depende da efetividade do princípio do
contraditório.
17.2. A Prova pode ser transladada de um processo a outro, desde que as partes
do processo para o qual a prova deve ser transladada tenham participado
adequadamente em contraditório do processo em que a prova foi produzida
originariamente. Encontramos no art. 30, § 3o, alíneas a e b, do Decreto no
70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal-PAF), menção à prova emprestada
processual. Vejamos:
“Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do
Instituto Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres
serão adotados nos aspectos técnicos de sua competência, salvo se
comprovada a improcedência desses laudos ou pareceres.
(...)§ 3o Atribuir-se-á eficácia aos laudos e pareceres técnicos sobre
produtos, exarados em outros processos administrativos fiscais e
transladados mediante certidão de inteiro teor ou cópia fiel, nos seguintes
casos: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) quando tratarem de produtos originários do mesmo fabricante, com
igual denominação, marca e especificação; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997)(Produção de efeito)
b) quando tratarem de máquinas, aparelhos, equipamentos, veículos e
outros produtos complexos de fabricação em série, do mesmo fabricante,
com iguais especificações, marca e modelo. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)(Produção de efeito)”
17.3. Em relação à prova emprestada tributária, prevista no artigo 199, do Código
Tributário Nacional, abaixo transcrito, deve-se de logo destacar que não serve
como prova plena do fato jurídico a que se quer provar.
“Art. 199. A Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios prestar-se-ão mutuamente assistência para a fiscalização
dos tributos respectivos e permuta de informações, na forma estabelecida,
em caráter geral ou específico, por lei ou convênio.
Parágrafo único. A Fazenda Pública da União, na forma estabelecida em
tratados, acordos ou convênios, poderá permutar informações com Estados
estrangeiros no interesse da arrecadação e da fiscalização de tributos.
(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)”
Fl. 4242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724282/2019-59
37
17.4. Analisando o artigo acima transcrito e os efeitos da prova emprestada
processual, o professor Paulo de Barros Carvalho destaca a diferença com a prova
emprestada tributária:
"Não se admite, porém, que uma Fazenda Pública se utilize dos dados
levantados e a ela informados por outra Fazenda para fins de autuação de
contribuintes, como se fosse uma prova empresta. Haja vista que a
informação recebida não possui valor probatório, a Fazenda, baseada em
tais dados, deve proceder à fiscalização e instaurar o devido processo
administrativo".
18. No presente caso, não houve a utilização de prova emprestada. A autuação foi
efetuada com base nos elementos constantes dos autos, obtidos mediante
intimações efetuadas junto à SOMEPAS SR LTDA- Sociedade Médica do Hospital e
Maternidade Santa Rita, CNPJ 04.162.454/0001-10, da qual o contribuinte é sócio,
tendo sido utilizados, de forma subsidiária, arquivos e documentos que estavam
disponíveis no endereço eletrônico da própria COOPERCON.
18.1. Com efeito, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal, no item 3
(“Diligência Fiscal: Sociedade Médica do Hospital e Maternidade Santa Rita Ltda”),
às fls. 20 a 30, a SOMEPAS foi intimada a apresentar os seguintes documentos e
esclarecimentos: 1-Ato Constitutivo da Pessoa Jurídica; 2- Contrato de Locação ou
comprovação de propriedade do imóvel onde funcionava a clínica; 3-
comprovação do pagamento de contas de energia, água ou taxa de condomínio,
telefones fixos e taxas de incêndio; 4- Alvará de Funcionamento e autorização da
Vigilância Sanitária; 5- a existência do cadastro de Estabelecimento de Saúde
junto ao CNES- Secretaria de Atenção e Saúde; 6- a aquisição de bens integrantes
do ativo imobilizado; 7- o Livro de Registro de Empregados, bem como
comprovantes de pagamentos de salários e de encargos sociais; 8- todos os
contratos de prestação de serviços na área de assistência à saúde pactuados com
outras pessoas jurídicas nos anos-calendário 2014 e 2015; 9-os Livros de Registro
de Serviços Prestados referentes aos anos-calendário 2014 e 2015; 10- a
escrituração contábil nos termos da legislação comercial - Livros Diário e Razão
referentes aos anos-calendário 2014 e 2015; 11- na falta de escrituração contábil,
o Livro Caixa; 12- todas as notas fiscais de serviços emitidas pela pessoa jurídica
nos anos-calendário 2014 e 2015; 13-para cada nota fiscal emitida, identificar os
prestadores do serviço, o percentual de participação de cada um no valor da nota
fiscal e detalhar o serviço prestado; 14- informar os critérios utilizados para
distribuição dos lucros/dividendos aos sócios.
18.2. Em decorrência das intimações efetuadas junto à SOMEPAS, a citada
empresa carreou aos autos diversos documentos comprobatórios.
19. Frise-se que, conforme disposto no Termo de Verificação Fiscal, às fls. 37 e 38,
as informações da Cooperativa de Trabalho Médico e Atividades Afins do Estado
de Minas Gerais (COOPERCON), CNPJ 02.556.125/0001-28, responsável solidária
na presente autuação, foram obtidas pela Fiscalização mediante acesso a diversos
Fl. 4243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724282/2019-59
38
arquivos e documentos que estavam disponíveis no endereço eletrônico da
própria Cooperativa.
20. Com base na documentação carreada aos autos pela empresa SOMEPAS e dos
documentos da COOPERCON, acima referidos, a Fiscalização elaborou Análise
Fiscal (item 4 do Termo de Verificação Fiscal- fls. 30 a 49), concluindo que a
SOMEPAS foi constituída com o único propósito de repassar aos seus sócios
honorários decorrentes da remuneração pelo trabalho individual de cada médico,
simulados de lucros distribuídos, operação em que o cooperado da COOPERCON
se beneficiava indevidamente da isenção do IRPF. A COOPERCON, por sua vez,
controlava desde o simples ingresso ao quadro societário da empresa à
representação dessa sociedade médica e os pagamentos efetuados a seus sócios,
além de se beneficiar da taxa de administração de sociedade civil, calculada sobre
os honorários repassados, aumentando sua exposição na área de saúde,
ampliando seu nicho mercadológico e seu poder de negociação.
21. No que concerne às alegações de cerceamento do direito de defesa e de
ofensa ao devido processo legal, é de se ponderar que o processo em questão, até
o presente momento, caracterizou-se pelo cumprimento de todas as fases e
prazos processuais dispostos no Processo Administrativo Fiscal - PAF (Decreto no
70.235/1.972 e alterações posteriores), registrando-se, por oportuno, que, nos
termos do art. 14 do referido Decreto, abaixo transcrito, o procedimento de
fiscalização/lançamento é realizado sob a égide do princípio inquisitório ou
inquisitivo e que somente com o advento da impugnação ocorre a instauração do
contraditório.
22. Com a ciência do Auto de Infração, contribuinte e o responsável solidário
apresentaram suas impugnações, acompanhada de documentos comprobatórios,
tendo, assim, exercido seu direito ao contraditório e à ampla defesa, quer pela
apresentação da peça impugnatória, quer pela possibilidade de trazer à colação
documentos que pudessem ilidir a tributação, ora contestada.
Decreto no 70.235/1.972
“Art.14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento."
23. As oportunidades de manifestação do sujeito passivo não se exaurem na
etapa anterior à efetivação do referido lançamento. Na busca da preservação do
direito de defesa, o processo administrativo fiscal, como regulado pelo Decreto no
70.235/1.972, estende-se por outra fase, a litigiosa, na qual o contribuinte, não se
conformando com o lançamento que lhe foi imputado, pode oferecer, por meio
de impugnação e recurso voluntário, suas razões à consideração dos órgãos
julgadores administrativos.
24. Destarte, não havendo, no caso em tela, a utilização de prova emprestada,
nem tampouco, cerceamento do direito de defesa e ofensa ao devido processo
Fl. 4244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724282/2019-59
39
legal, não pode subsistir a correspondente alegação de nulidade material do
lançamento.
Da nulidade material do lançamento. Apuração pelo regime de caixa na
autuação de pessoas físicas.
25. A Recorrente alega que a Fiscalização impôs tributação com base no regime de
competência, ao invés do regime de caixa, fato que afirma haver verificado na
análise dos anexos que acompanham o Auto de Infração, em especial o Anexo 03-
“DIVISÃO DO VALOR DAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELA SOMEPAS ANOS-
CALENDÁRIO 2014 E 2015”, onde a Receita Federal divide, pela produção de cada
sócio, o valor das notas fiscais emitidas pela SOMEPAS, havendo casos, no
entanto, em que a SOMEPAS sequer distribuiu lucros aos sócios, porquanto não
houve pagamento pelos tomadores de serviços, como é o caso da “Minas Center
Med Ltda”, como comprovariam os documentos anexados.
26. Os Documentos Auxiliares de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas
(DANFSEs)emitidos pela Sociedade Médica do Hospital e Maternidade Santa Rita
Ltda (SOMEPAS), contêm as datas dos serviços, bem como as datas de emissão,
que coincidem com a primeira. Os referidos documentos vêm acompanhados das
respectivas Relações de Atendimentos, contendo os nomes dos pacientes, os
convênios, as datas de atendimento, os sócios prestadores dos serviços médicos,
os códigos dos procedimentos, as descrições dos procedimentos e os
correspondentes valores (fls. 754 a 3.013).
27. Com base nessas notas fiscais e nas Relações de Atendimentos, a Fiscalização
elaborou o Anexo 02 do Termo de Verificação Fiscal (fls. 88 a 367), onde
discriminou os números das notas fiscais, as datas ali constantes, os tomadores de
serviços, os valores totais das notas fiscais, e, para cada nota fiscal, o
desmembramento do respectivo valor para cada médico prestador de serviço.
28. A partir dos dados do Anexo 02, o Fisco efetuou a Divisão das Notas Fiscais
Emitidas pela SOMEPAS- anos-calendário 2014 e 2015 (Anexo 03- fls. 369 a 371),
atribuindo ao contribuinte os correspondentes honorários médicos.
29. Não obstante a Impugnante ter alegado que a Fiscalização considerou o mês
da emissão da nota fiscal, e não o do recebimento dos valores, não observando,
assim, o regime de caixa de que trata o art. 2o da Lei no 7.713/88, não apresentou
qualquer comprovação a respeito. Com efeito, não há nos autos quaisquer
elementos que comprovem que os recebimentos pela prestação de serviços
médicos ocorreram em datas ou em meses diversos daqueles constantes nas
respectivas notas fiscais. É de se consignar, outrossim, que o fato gerador da
omissão de rendimentos é complexivo, de apuração anual, e que,
independentemente da consideração do regime de caixa ou de competência, a
base de cálculo do imposto devido só seria alterada se os recebimentos pela
prestação de serviços tivessem ocorrido em períodos distintos dos anoscalendário
que foram objeto da presente autuação, o que também não restou comprovado
nos autos.
Fl. 4245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724282/2019-59
40
30. No que tange à alegação de não ter ocorrido pagamento por parte da
tomadora de serviços Minas Center Med Ltda, há que se observar que, do cotejo
do Anexo 01 (Notas Fiscais Emitidas pela Pessoa Jurídica SOMEPAS, anos-
calendário 2014 e 2015) com o Anexo 03(Divisão das Notas Fiscais Emitidas pela
SOMEPAS, anos-calendário 2014 e 2015), constatase, com base nas notas fiscais
relativas à citada tomadora de serviços (NFs nos 551, 579, 605, 612, 630, 656, 680,
700, 709, 733, 751e 790), que os respectivos valores dos serviços não foram
computados na autuação como rendimentos da contribuinte.
31. Assim sendo, não restou comprovada a tributação pelo regime de
competência, frisando-se que o questionamento acerca da base de cálculo do
imposto não enseja a nulidade do lançamento, por corresponder a matéria de
mérito, devendo, em face do acima exposto, ser rejeitada a preliminar de
nulidade material do lançamento em função de inobservância de critério legal.
32. Vencidas as preliminares levantadas pela Impugnante, passemos à análise do
mérito.
Do mérito
33. De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e seus anexos), a autuação em
exame decorreu dos fatos apurados no curso do procedimento fiscal por meio do
qual se verificou que os valores declarados pelo contribuinte como recebimento
de lucros isentos, pagos pela empresa Sociedade Médica do Hospital e
Maternidade Santa Rita - SOMEPAS aos sócios, tratavam-se, na verdade, de
pagamentos de serviços médicos prestados por pessoas físicas, sujeitos ao
imposto de renda retido na fonte, e constituindo rendimentos tributáveis
decorrentes do trabalho sem vínculo empregatício nas declarações de
rendimentos dos beneficiários, neles incluído o interessado.
33.1. Assim, foi feita a reclassificação dos rendimentos declarados como isentos
para rendimentos tributáveis, relativos aos anos-calendário de 2014 e 2015, e
lançadas a título de omissão de rendimentos as parcelas não declaradas. Da
natureza dos rendimentos auferidos 34. Da análise dos autos, verifica-se que a
lide no presente processo se resume à qualificação da natureza dos rendimentos
recebidos pelo contribuinte da empresa “SOMEPAS”, se rendimentos tributáveis
recebidos pela contraprestação de serviços ou se relativos à distribuição de lucros
e, portanto, isentos de imposto de renda na pessoa física.
35. Com o advento da Lei no 11.196/2005, notadamente o art. 129, a partir de 1o
de janeiro de 2006, foi introduzido novo tratamento tributário aos rendimentos
oriundos de prestação de serviços personalíssimos executada por meio de
pessoas jurídicas.
35.1. Assim dispõe o normativo:
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços
intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em
caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer
Fl. 4246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724282/2019-59
41
obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços,
quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às
pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.
36. Portanto, às sociedades prestadoras de serviços de natureza intelectual,
incluindo-se os de natureza científica, artística ou cultural, serão aplicadas as
normas de tributação aplicáveis às pessoas jurídicas, independentemente de a
prestação de serviço ter ou não caráter personalíssimo e de haver ou não a
designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade
prestadora de serviços.
37. Todavia, para tal contratação ser considerada e gerar efeitos é necessário que
a constituição das pessoas jurídicas prestadoras de serviços seja verdadeira e
efetiva, o que no presente caso não ocorreu, conforme os fatos apurados pela
autoridade lançadora, que agora serão analisados.
38. Acerca da utilização da empresa, é imperioso considerar os aspectos que
denunciam uma manobra elisiva mediante planejamento tributário abusivo
confrontando o conceito com os fatos identificados nos trabalhos de auditoria
fiscal. Planejamento tributário, portanto, envolve a escolha, entre alternativas
válidas, de situações fáticas ou jurídicas que visem reduzir ou eliminar ônus
tributários, sempre que isso for possível nos limites da ordem jurídica.
39. A linha divisória entre a economia fiscal legítima, denominada pela doutrina
de elisão fiscal, e a redução ilegítima da carga tributária, designada de evasão
fiscal, é, por vezes, tênue.
[...]
40. O interessado defende a legalidade das formas jurídicas e procedimentos
fiscais adotados pela SOMEPAS, a existência de motivos extratributários
(propósito negocial) e a ausência de qualquer planejamento tributário abusivo.
Acrescenta que a falta de estrutura física da SOMEPAS e a prestação de serviços
médicos em ambientes de terceiros não desnaturam a sociedade e que a
existência de sócios cuja contribuição se dê apenas em serviços e a ausência de
atas de assembléias não invalidariam a sociedade.
41. A autoridade fiscal sustenta que a SOMEPAS não possui estrutura física
própria, tampouco corpo auxiliar para a prestação de seus serviços, sendo que os
atendimentos médicos são realizados pelos sócios em diversos hospitais e
entidades de saúde. Foram solicitadas à SOMEPAS as atas de assembléias
porventura realizadas,mas nada foi apresentado.
42. Quanto ao quadro societário e às alegadas distribuições de lucros aos sócios,
assim se referiu a Fiscalização:
A SOMEPAS foi constituída em 17/10/2000 e quadro societário era formado
por cinco médicos, tendo, cada um, 20% do Capital Social.
Fl. 4247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724282/2019-59
42
Em sua 1a alteração contratual, assinada em 30/03/2003, houve a retirada
do sócio Carlos Alberto Milagres, a admissão de 12 novos sócios e o
aumento do capital social para R$ 80,00. Na 2a alteração contratual,
assinada em 03/01/2007, foram admitidos novos sócios e o capital social foi
elevado a R$ 325,00. A SOMEPAS passou a ter um total de 59 sócios.
Um dado curioso constante dessa alteração é que os sócios Bruno Laurenti
Janella, Silvinei Antonio de Lima, Diogo Mahe Costa, Guanaira Candida de
Moraes, Poolo Marcos Fernandes de Souza e Uruta Pereira de Lucena
aparecem na Cláusula Segunda como sócios recém admitidos e, a seguir, na
Cláusula Terceira como cedentes de cotas para a própria SOMEPAS, ou seja,
não chegaram a constar no quadro societário da empresa. Ao final, a
SOMEPAS passa a ser uma das sócias dela mesma.
Por sua vez, na 3a alteração contratual, assinada em 01/10/2010, a
sociedade passou a ter um total de 50 sócios, e um capital social de R$
350,00. Nessa alteração, a SOMEPAS, que apareceu na 2a alteração como
sócia dela mesma, simplesmente desaparece da relação de sócios e não há
qualquer menção sobre o que foi feito com tais cotas. Além disso, mais uma
vez, a Cláusula Segunda lista os sócios recém-admitidos e na Cláusula
Terceira alguns deles, que estão relacionados a seguir, cedem suas cotas
para os sócios remanescentes, não chegando a constar no quadro
societário da empresa:
Na 4a alteração contratual, assinada em 11/04/2013, novamente os sócios
Juliana Coutinho Cruz, Leonardo Rodrigues Farnesi e Rodrigo de Castro
Soares Cruz, aparecem na Cláusula Segunda como sócios recém admitidos e
na Cláusula Terceira como cedentes de cotas para os sócios remanescentes
não chegando a integrar o quadro societário da SOMEPAS. Além disso, a
sócia Ludmilla Christiane Higino Rocha, que havia sido admitida na 3a
alteração contratual simplesmente desapareceu na 4a alteração.
Na 5a alteração contratual, assinada em 21/10/2013, foram admitidos
novos sócios, bem como houve a saída de alguns, permanecendo o capital
social em R$ 350,00. Na 6a alteração contratual, assinada em 17/11/2014,
além da saída e admissão de sócios, houve um aumento do capital social
para R$ 710,00 e alteração da sede da empresa para Rua Turquesa, no 734,
Bairro Ressaca, Contagem/MG, que vem a ser o mesmo endereço da
COOPERCON à época.
Além disso, na Cláusula Quinta, que trata da Assembleia Geral Ordinária,
consta a informação de que o Balanço Patrimonial e a Demonstração do
Resultado do Exercício 2013 foram aprovados por unanimidade.
Na 7a alteração contratual, assinada em 01/07/2016, também houve a
admissão e saída de sócios, e o capital social foi aumentado para R$ 750,00.
Além disso, na Cláusula Quinta consta novamente a informação de que o
Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício de 2013
Fl. 4248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724282/2019-59
43
foram apreciados pelos presentes e aprovados por unanimidade. Assim
como em outras alterações contratuais, na Cláusula Terceira aparecem
alguns sócios como recém-admitidos e, na Cláusula Quarta esses sócios
aparecem como cedentes de cotas para os sócios remanescentes, não
chegando a integrar o quadro societário da empresa.
Restou comprovado que houve a distribuição de lucros a diversos médicos
não pertencentes ao quadro societário da SOMEPAS naquele período. O
próprio fiscalizado só passou a figurar no quadro societário da SOMEPAS a
partir da 6a Alteração Contratual, assinada em 17/11/2014, porém recebeu
lucros e prólabore desde janeiro do mesmo ano. Cabe ressaltar que, para a
forma de sociedade escolhida, o código civil veda a figura do sócio não
quotista cuja contribuição seja apenas em serviços, conforme disposto no §
2o do art. 1.055.
O Anexo 02 deste Termo contém a listagem de todos os médicos que
receberam valores da SOMEPAS nos anos-calendário fiscalizados, sendo
que alguns deles, que receberam “lucros distribuídos” em 2014 e 2015,
sequer eram sócios à época, só passaram a integrar o quadro societário da
empresa a partir da 7a alteração contratual assinada em 01/07/2016.
De acordo com contrato social da SOMEPAS e alterações posteriores, a
participação dos sócios no capital social da empresa é igualitária. Em regra,
a distribuição de lucros de uma sociedade é feita de forma proporcional às
respectivas quotas dos sócios, conforme prevê o artigo 1.007 do Código
Civil.
Tal comando, inserido no regramento das sociedades simples, mas que
pode ser aplicado também às sociedades limitadas, deixa claro que, não
havendo estipulação em contrário, a participação dos sócios nos lucros ou
nas perdas será feita de forma proporcional às quotas desses na sociedade.
O parágrafo terceiro da cláusula 4a do contrato social da SOMEPAS dispõe
que “as quotas, por si só, não ensejarão quaisquer vantagens financeiras ou
rendimentos, mesmo que a sociedade venha a registrar lucro”.
Por sua vez, a cláusula 5a estabelece, dentre as competências da diretoria
executiva, “determinar as distribuições de lucros, na proporção da
participação de cada sócio na produção dos serviços, sendo facultada a
distribuição mensal, após levantamento de balancete”.
Observa-se que ao ser realizada a distribuição de lucros de forma
exclusivamente prevista na cláusula 5a do contrato social, se em
determinado momento um sócio se ausentar e não contribuir para o
desempenho produtivo da sociedade, como por exemplo, por motivo de
férias ou até mesmo alguma doença, nada receberá de lucros da sociedade.
A utilização desse critério faz tal cláusula recair no caso de nulidade
previsto no artigo 1.008 do Código Civil.
Fl. 4249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724282/2019-59
44
Deste modo, verifica-se que o critério de distribuição de lucros previsto no
contrato social não é suficiente para embasar a distribuição
desproporcional de lucros realizada nos anos-calendário fiscalizados. O fato
da distribuição de lucros ser proporcional à produção de cada sócio, além
de ser um critério nulo de acordo com o artigo 1.008 do código civil,
conforme já exposto, reforça à convicção de essas “distribuições de lucros”
têm na verdade natureza de honorários médicos.
Prova disso é que em todas as notas fiscais apresentadas pelas SOMEPAS,
no campo “Descrição dos Serviços” consta apenas “Honorários Médicos”.
Além disso, a própria SOMEPAS admite, em seu Termo de Resposta, que os
repasses financeiros feitos aos sócios não tinham natureza de lucros
distribuídos, e sim de honorários médicos ao afirmar que “Como a forma de
apurar os honorários médicos incorridos pela SOCIEDADE que se baseavam
nas análises de prontuários de pacientes que foram atendidos...” Intimada a
fornecer as atas lavradas em assembleias pertinentes ao período
fiscalizado, a SOMEPAS não apresentou nenhuma, apresentou somente
cópias da sexta e sétima alterações contratuais, que mencionam que foi
realizada assembléia para aprovação das contas, o que não é suficiente
para comprovar que tais assembleias realmente ocorreram. Curioso é que
ambas as alterações contratuais apresentadas mencionam que as contas de
2013 foram aprovadas, ou seja, não há qualquer comprovação de houve
assembleia nos anos-calendário fiscalizados.
A falta de reuniões ou assembleias de sócios, para discutir a aprovação de
contas, a designação ou destituição de administradores, além de assuntos
de interesse da entidade, denota a essência da SOMEPAS, de ser apenas o
agente transformador da natureza dos rendimentos auferidos pelos
médicos que fazem parte do seu quadro societário. Como não há registro
de atas, nem mesmo as alterações contratuais, como a entrada de novos
sócios, por exemplo, são discutidas. Isso reforça o entendimento de que
quem aprova ou não a entrada de novos sócios é a COOPERCON.
Por fim, verificou-se que para cada nota fiscal apresentada pela SOMEPAS
há uma planilha denominada “Relação de Atendimentos”, na qual consta o
nome do paciente, convênio, data do atendimento, nome do médico que
prestou o serviço, código e descrição do procedimento. Tal fato evidencia
mais uma vez que os repasses efetuados aos médicos a título de
distribuição de lucros são, na verdade, remuneração pelo trabalho
individual de cada médico.
43. Percebe-se que o cerne da controvérsia está na real qualificação dos
rendimentos auferidos, ou seja, se correspondem a retribuição pela prestação de
serviços médicos ou se, na realidade, seriam participação nos lucros, decorrentes
de sua condição de sócio da SOMEPAS.
Fl. 4250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724282/2019-59
45
44. Nesse contexto, observa-se o esvaziamento das atividades da SOMEPAS
enquanto sociedade, ao passo que o critério de distribuição de lucros apontado
revela uma remuneração pela prestação de serviços médicos.
45. A SOMEPAS não realiza, diretamente, nenhuma atividade comercial ou de
prestação de serviços, cabendo aos sócios prestar todos os serviços médicos e à
COOPERCON gerenciar esses atendimentos. A empresa não detém as condições
próprias de uma sociedade empresarial, pois não possui nenhuma estrutura física,
nem realiza, diretamente, nenhuma atividade comercial ou de prestação de
serviços. Como são os sócios que realizam todas as atividades médicas, resta claro
que são estes, efetivamente, os prestadores de serviços médicos.
46. Não se pode deixar de destacar que os lucros distribuídos são rendimentos
provenientes exclusivamente de participação nos resultados da sociedade, que
não se confundem com rendimentos percebidos em decorrência de prestação de
serviços.
47. Desde que autorizado no contrato social, é permitida nas sociedades simples
limitadas a participação nos resultados desproporcional ao capital social investido.
Contudo, o conjunto probatório dos autos demonstra que a causa dos
pagamentos feitos ao interessado não é a sua participação em eventual resultado
positivo da sociedade, mas sim, o serviço por ele prestado a terceiros por
intermédio da SOMEPAS.
48. Não há nesta alegada distribuição de lucros nenhuma parcela que remunere o
capital social integralizado na sociedade, somente parcelas que remuneram,
exclusivamente, os procedimentos médicos realizados. Tal procedimento, além de
ferir os preceitos de Direito Civil e Comercial que regem as sociedades
empresárias de maneira geral, vem confirmar a tese de que tais “lucros” são, na
verdade, remuneração por serviços realizados.
49. A assimetria nos pagamentos aos médicos é consequência direta da natureza
dos valores pagos: recebem proporcionalmente ao trabalho efetuado junto aos
tomadores diretos dos serviços. Resta demonstrado, assim, o caráter de
contraprestação pelo labor executado, traduzindo-se, nitidamente, em verdadeira
remuneração, disfarçada sob o manto de lucro.
50. Inexiste de fato um vínculo social entre a SOMEPAS e os médicos associados.
Os profissionais eram, na verdade, mão-de-obra qualificada, essencial ao
desempenho das atividades da empresa, atraídos pela possibilidade de não
incidência tributária sobre os valores a eles pagos, remunerando-os pelo trabalho
nas unidades tomadoras dos serviços da empresa.
51. Ainda sobre a distribuição de lucros, o Impugnante faz alusão ao artigo 1.078
do Código Civil, quando afirma que a reunião na sociedades simples e limitadas é
ato interna corporis, voltado exclusivamente para os sócios e administradores.
Contudo, verifica-se que este mesmo artigo, abaixo transcrito, impõe a realização
anual de assembléia dos sócios, para deliberação, dentre outros tópicos, das
Fl. 4251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724282/2019-59
46
contas dos administradores, do balanço patrimonial e do resultado econômico,
não tendo o Recorrente comprovado a realização de qualquer assembléia por
parte da SOMEPAS.
“Art. 1.078. A assembléia dos sócios deve realizar-se ao menos uma vez por
ano, nos quatro meses seguintes à ao término do exercício social, com o
objetivo de:
I - tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço
patrimonial e o de resultado econômico;
II - designar administradores, quando for o caso;
III - tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia.
§ 1o Até trinta dias antes da data marcada para a assembléia, os
documentos referidos no inciso I deste artigo devem ser postos, por escrito,
e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não
exerçam a administração.
§ 2o Instalada a assembléia, proceder-se-á à leitura dos documentos
referidos no parágrafo antecedente, os quais serão submetidos, pelo
presidente, a discussão e votação, nesta não podendo tomar parte os
membros da administração e, se houver, os do conselho fiscal.
§ 3o A aprovação, sem reserva, do balanço patrimonial e do de resultado
econômico, salvo erro, dolo ou simulação, exonera de responsabilidade os
membros da administração e, se houver, os do conselho fiscal.
§ 4o Extingue-se em dois anos o direito de anular a aprovação a que se
refere o parágrafo antecedente.” (grifos nossos)
52. No presente caso, não houve a comprovação, nem da realização de
assembléias por parte dos sócios da SOMEPAS, nem da distribuição de lucros por
parte da referida sociedade, não podendo ser aplicado, desta forma, o
entendimento externado na Solução de Consulta no 46, da 6a Região Fiscal, no
que tange à distribuição desproporcional de lucros. Transcreve-se, abaixo, trecho
da ementa dessa solução de Consulta:
SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF06 no 46, de 24 de MAIO de 2010
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS. ISENÇÃO.
A distribuição de lucros aos sócios é isenta de imposto de renda (na fonte e
na declaração dos beneficiários), contanto que sejam observadas as regras
previstas na legislação de regência, atinentes à forma de tributação da
pessoa jurídica.
Estão abrangidos pela isenção os lucros distribuídos aos sócios de forma
desproporcional à sua participação no capital social, desde que tal
Fl. 4252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724282/2019-59
47
distribuição esteja devidamente estipulada pelas partes no contrato social,
em conformidade com a legislação societária.
Dispositivos Legais: Lei no 9.249/1995, art. 10; Decreto no3.000/1999 -
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, art. 39, inc. XXIX; Lei no
10.406/2002, arts. 997, incs. IV e VII, 1.007, 1.008, 1.053 e 1.054; IN no
93/1997, art. 48, caput, e §§ 1o a 8o.”
53. Cabe registrar que a sociedade simples, quando se constitui conforme uma
limitada(caso da SOMEPAS), deve seguir a normatização concernente a este tipo,
a teor do art. 983 do Código Civil, instituído pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2.002.
54. A sociedade simples somente se subordina inteiramente às normas que lhe
são próprias, na hipótese de não optar pela constituição segundo algum dos tipos
de sociedade empresária.
Sendo assim, para a SOMEPAS, não é permitida a contribuição de sócios através
de prestação de serviços, vedação esta disposta no art. 1.055, § 2o, do Código
Civil. Por outro lado, o único critério de distribuição de lucros previsto pela
SOMEPAS permite que sócios sejam excluídos da distribuição de lucros, na
situação em que, por alguma razão, não tenham desempenho produtivo, o que
também é vedado pelo Código Civil em seu art. 1.008.
55. Analisando-se as alterações contratuais da SOMEPAS mencionadas no Termo
de Verificação Fiscal, verifica-se a existência de pessoas que, no mesmo ato,
adquirem e cedem cotas da empresa, não chegando sequer a integrar o seu
quadro societário. Essa circunstância afasta qualquer razão à Recorrente, quando
alega que, em momento algum, a SOMEPAS efetuou pagamentos (distribuição de
lucros, segundo ela) a não sócios, tentando justificar situações irregulares pela
existência de atrasos nos registros das alterações contratuais.
56. Outrossim, o fato da sociedade poder ser provada por escrito, além do
registro societário, conforme disposto nos artigos 986 e 987 do Código Civil, não
ilide o fato de ter ocorrido pagamentos pela SOMEPAS a pessoas não possuidoras
de cotas da empresa.
Lei no 10.406/2.002 (Código Civil)
“Art. 986. Enquanto não inscritos os atos constitutivos, reger-se-á a
sociedade,exceto por ações em organização, pelo disposto neste Capítulo,
observadas,subsidiariamente e no que com ele forem compatíveis, as
normas da sociedade simples.Art. 987. Os sócios, nas relações entre si ou
com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da
sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo.”
57. Salta aos olhos também que, na prática, a administração e gestão dos serviços
médicos prestados são feitas diretamente pela Coopercon. Confirmam esse
Fl. 4253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724282/2019-59
48
quadro fatos como os sócios da SOMEPAS terem sido cooperados da Coopercon e
a ela se reportarem para qualquer questão de cunho administrativo.
58. Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal, a Receita Federal do Brasil
obteve acesso a diversos arquivos e documentos que estavam disponíveis no
endereço eletrônico da COOPERCON, alguns dos quais transcritos no Termo de
Verificação Fiscal, cabendo reproduzir algumas das conclusões a que chegou a
Fiscalização, com base na análise desses arquivos e documentos:
Ata de reunião entre a COOPERCON e o Hospital Vitallis do
Barreiro,realizada em 08/01/2.015 (fl. 38)“Verifica-se que Tânia, gerente
geral da COOPERCON, afirma que a entidade controla seis sociedades civis
(entre elas a SOMEPAS).Também enumera as vantagens tributárias de se
receber os repasses via sociedade civil e via cooperativa, e solicita que lhe
informem a quantidade de médicos da Vitallis e a média dos valores que
receberam nos últimos meses, para que seja feita uma análise sobre qual
sociedade civil seria melhor para cada médico se associar.
Fica claro que, caso o médico se torne sócio de uma das sociedades
escolhidas pela COOPERCON, dentre as que ela controla, seria apenas por
questões tributárias. Ou seja, fica evidente que não está presente a
finalidade principal de se criar uma sociedade, que é, em síntese,, a união
de recursos e capacidades individuais para a melhoria da competitividade
da prestação de serviços.” Ata de reunião entre o coordenador financeiro
da COOPERCON, Marconi Nascimento, e uma representante da empresa
Prezario Contabilidade e Gestão Empresarial Ltda, Patrícia Adriana Dutra de
Faria (fls. 39 e 40)“Nesse caso, fica evidente o controle absoluto da
COOPERCON
sobre
as
sociedades
médicas,
protagonizado
pelo
coordenador financeiro da cooperativa, ao questionar assuntos tributários
relativos ao ISS de cada sociedade civil à Patrícia, representante da
contabilidade Prezario. Não por acaso, a contabilidade Prezario, além de
executar os serviços contábeis da própria COOPERCON, também realizou a
contabilidade das sociedades civis, entre elas a SOMEPAS.
Outro ponto que demonstra o total controle da COOPERCON é a cobrança
de Marconi com Patrícia, ao questionar sobre a confecção de várias
alterações contratuais relativas às sociedades médicas. Fica evidente que o
controle e administração da COOPERCON ultrapassa em muito o razoável,
ao efetuar a cobrança e acompanhamento da contabilidade e de questões
tributárias, e até mesmo de alterações contratuais das sociedades
médicas.” Termo de Declaração de Tânia Márcia Caetano Moreira, CPF no
402.814.346-20, gerente-geral da COOPERCON (fls. 41 e 42)“Pelas
declarações da gerente geral da COOPERCON fica claro o papel de
coadjuvante das sociedades médicas nas relações estabelecidas com seus
próprios sócios, uma vez que tudo era controlado pela cooperativa, desde o
simples ingresso ao quadro societário da empresa, até mesmo na
Fl. 4254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724282/2019-59
49
representação dessas sociedades médicas e nos pagamentos efetuados a
seus sócios. Além disso, a gerente admite que a COOPERCON realizava
planejamento tributário e orientava seus cooperados sobre as diferenças
entre se associar ou não a uma dessas sociedades médicas.” Termo de
Verificação Fiscal (fls. 42 e 43)“Por fim, ressalta-se que o Diretor
Administrativo da SOMEPAS nos anoscalendário fiscalizados, o médico
Guilherme Lacerda de Almeida, CPF no 905.453.466-49, também era
presidente da COOPERCON no mesmo período.
Por todo o exposto conclui-se que a SOMEPAS foi constituída com o único
propósito de repassar aos seus sócios honorários médicos simulados de
lucros distribuídos, operação em que o cooperado da COOPERCON se
beneficia indevidamente da isenção do IRPF, e a COOPERCON, além de se
beneficiar da “taxa de administração de sociedade civil”, calculada sobre os
honorários repassados, aumenta sua exposição na área de saúde e, com
efeito, amplia seu nicho mercadológico e o poder de negociação, uma vez
que seu ambiente de negócio, com tal modus operandi, tem crescido cada
vez mais.”
59. Incontestável, portanto, a prestação de serviços pelo autuado em favor da
SOMEPAS, que, sob o controle absoluto da COOPPERCON, agia formalmente
como empresa interposta, contratando os médicos para os disponibilizar a
terceiros, assumindo, diretamente, o ônus de remunerá-los, estabelecendo
controle sobre os serviços prestados pelos mesmos, sem subordinação, mas com
coordenação da atividade laborativa.
60. Faz-se mister ressaltar que a realidade fática deve sempre prevalecer sobre
qualquer instrumento formal, pois as circunstâncias e o cotidiano nas relações
podem ser diversas daquilo que ficou documentado. A essência do ato jurídico é o
fato e não a forma. E isso está consignado expressamente no art. 118, I, do CTN,
que assim dispõe:
“Art. 118 - A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos
contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu
objeto ou dos seus efeitos;”
61. É curial destacar que o Fisco não se valeu de uma presunção no lançamento
em tela.
Tampouco se está diante de um simples planejamento tributário lícito. Os fatos
carreados aos autos são mais que suficientes para demonstrar cabalmente que a
efetiva prestação de serviços pelo contribuinte diverge frontalmente da
formalidade aparente, na qual ele figura como sócio da pessoa jurídica,
apontando que o único objetivo da admissão dos médicos como supostos sócios
era escapar, de forma dissimulada, à tributação, não restando outro caminho ao
Fl. 4255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724282/2019-59
50
Fisco que o de desconsiderar como lucros os valores pagos ao interessado e
tributá-los como rendimentos do trabalho.
62. A Teoria do Propósito Negocial busca exigir do contribuinte que realizou
planejamento tributário uma finalidade maior do que unicamente economia
tributária. É necessário demonstrar que aquela manobra jurídica, de alguma
forma, contribuiu para a rentabilidade do negócio, para sua sustentabilidade,
competitividade, etc.
63. O Termo de Verificação Fiscal, de forma clara e precisa, demonstrou o
planejamento tributário utilizado pelo Impugnante, de maneira abusiva e
fraudulenta, caracterizador da evasão fiscal. Como já apontamos acima, o
relatório explicita o fato de ter sido utilizada interposta pessoa, com a finalidade
de redução do pagamento de impostos, ressaltando que o contribuinte de fato
era o Impugnante.
64. O art. 109 do Código Tributário Nacional, ao estabelecer que a interpretação
das normas tributárias deve guiar-se pelos princípios gerais de direito privado, na
medida necessária para a qualificação jurídica dos atos praticados pelas pessoas
físicas e jurídicas, nada mais fez do que explicitar esta superposição.
65. Logo, as vedações albergadas na legislação civilista, incluídas as normas do
direito societário, devem produzir imediatos reflexos na seara tributária. Frise-se:
se um negócio jurídico foi celebrado com abuso de direito (art. 187 do Código
Civil), não há como se entender que tal abuso deva ser desconsiderado pelo
direito tributário. Assim, os denominados “planejamentos tributários abusivos”,
ou seja, aqueles empreendidos em flagrante ofensa aos valores tutelados pela
República Federativa do Brasil (como se verifica no presente caso, com a
utilização de contratação de pessoa jurídica, como interposta pessoa do real
contribuinte e prestador de “serviços”, o impugnante) e com evidente abuso de
direito, devem ser repudiados e repelidos na aplicação das normas tributárias.
66. Neste ponto, relevante transcrever excerto do Acórdão no 1402-002.325,
proferido em 04/10/2016 pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de
julgamento do CARF:
“Em outras palavras, é possível que cada um dos atos praticados pelo
contribuinte, individualmente considerado, esteja de acordo com as
exigências formais de alguma norma específica, mas que, em seu conjunto,
não surta os efeitos esperados pelo ordenamento jurídico.”
67. Merece registro o fato de que, com o advento do Código Civil veiculado pela
Lei n° 10.406, de 2002, o abuso do direito passou a ser considerado um ato ilícito,
nos termos de seu artigo 187:
“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-
lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou
social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”
Fl. 4256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724282/2019-59
51
68. É importante repetir que há nos autos elementos robustos que comprovam
que o intuito principal dos médicos ao se tornarem sócios da SOMEPAS era a
evasão, de forma simulada, à tributação, o que afasta qualquer possibilidade de
lançamento por presunção, face à evidência do planejamento tributário ilícito,
cabendo à Fiscalização a reclassificação dos lucros declarados, como rendimentos
tributáveis decorrentes do trabalho sem vínculo empregatício.
69. Em outras palavras, identificada a simulação, cabe à autoridade fiscal, com
fundamento nos artigos 121, parágrafo único, inciso I, 142 e 149, inciso VII, todos
do Código Tributário Nacional, identificar o verdadeiro sujeito passivo, revelar o
real fato gerador da obrigação tributária e constituir o crédito tributário dela
decorrente, anteriormente ocultados pelo manto da simulação, aplicando
também a multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei no
9.430/1996, com a redação dada pela Lei n° 11.488/2007.
70. Para deixar ainda mais evidente o planejamento tributário abusivo, uma vez
que a verdadeira natureza dos repasses realizados aos médicos era de honorários,
os quais não poderiam ser distribuídos sob a forma de lucros, bem como o
conhecimento de tal procedimento por parte de todos os envolvidos, a
Fiscalização coletou no site da COOPERCON minuta de declaração a ser assinada
por representantes das sociedades em questão, afirmando a ciência de
possibilidade de autuação da Receita Federal do Brasil para considerar como
rendimentos tributáveis dos sócios os valores a título de distribuição isenta de
lucros das pessoas jurídicas cooperadas, exigindo o IRPF diretamente do sócio. O
intuito de tal declaração, que também autoriza a permanência dos repasses dos
honorários via sociedades, é eximir a COOPERCON de responsabilidade perante as
pessoas jurídicas e os sócios, de eventuais autuações fiscais contra estes. Segue a
transcrição na íntegra (fl. 40 do Termo de Verificação Fiscal):
“Declaro que recebi da COOPERCON – Cooperativa de Trabalho Médico e
Atividades Afins do Estado de Minas Gerais, CNPJ 02.556.125/0001-28, os devidos
esclarecimentos sobre as alterações introduzidas pela Instrução Normativa da
Receita Federal do Brasil no 1.540/2015 e fui orientado a não mais receber, por
meio da pessoa jurídica cooperada, os honorários pagos pelos órgãos da
administração pública federal, até que se torne possível a adequação aos ditames
do novo dispositivo legal. Quanto aos honorários pagos pelos demais convênios
contratantes da cooperativa (entidades privadas), estou ciente de que os seus
repasses à pessoa jurídica cooperada poderão ser desconsiderados pela Receita
Federal, que os tributará, em caso de autuação, como repasses às pessoas físicas
sócias, de acordo com a tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física, com
acréscimo de juros e multas, ou seja, todos os valores distribuídos como lucros
não tributáveis pela PJ poderão ser tratados como rendimentos tributáveis dos
sócios. Embora plenamente ciente do risco, ratifico, na qualidade de
administrador indicado no contrato social e representante da PJ e dos seus sócios,
a autorização para que a COOPERCON – Cooperativa de Trabalho Médico e
Atividades Afins do Estado de Minas Gerais, continue efetuando todos os repasses
Fl. 4257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724282/2019-59
52
de honorários pagos por convênios privados através da pessoa jurídica abaixo. Por
força desta autorização, a PJ cooperada e os seus sócios desoneram a
COOPERCON Cooperativa de Trabalho Médico e Atividades Afins do Estado de
Minas Gerais de responsabilidade e se comprometem a lhe ressarcir, corrigidos
pelo IGPM, quaisquer valores que porventura tenha que pagar, em decorrência de
eventuais condenações em processos administrativos e/ou judiciais, inclusive
despesas com advogados."
Acerca da qualificação da multa, conquanto esta deva ser qualificada à luz dos atos
acima descritos, os quais caracterizam intuito fraudulento, conforme detalhado no Termo de
Verificação Fiscal (fls. 17-65), aplica-se aqui a retroatividade benigna do art. 106, II, “c”, do Código
Tributário Nacional, devendo-se reduzir a penalidade ao percentual de 100%, por força da Lei no
14.689/2023.
Finalmente, em relação ao pedido de compensação formulado pela recorrente, este
não pode ser conhecido, uma vez que o CARF não possui competência para analisar tais pedidos. A
competência para apreciar pedido de compensação de tributos é do titular da unidade da Receita
Federal do Brasil da jurisdição do domicílio tributário do contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto, não conheço dos recursos voluntários em relação ao pedido de
compensação, por incompetência do CARF, e, na parte conhecida, dou-lhes provimento parcial
para reduzir a multa de ofício qualificada para 100% em face da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 4258
DF CARF MF
Original